Tribunal: STM
Processo: 7000650-66.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGOS 308, §1º, E 309, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU AMBIGUIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM IMPINGIR EFEITOS INFRINGENTES AO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO UNÂNIME.
Apenas em situações excepcionais, tais como erro material ou inequívoca falha na prestação jurisdicional, os Embargos Declaratórios se destinam a modificar a essência do julgado, o que não tem assento nos presentes aclaratórios. Isso porque tudo quanto foi deduzido em juízo no recurso de Apelação obteve a devida prestação jurisdicional.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a reforma do Acórdão prolatado em sede de Apelação, quando os embargantes buscam, tão somente, a rediscussão da matéria de fundo. Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão passíveis de correção na decisão hostilizada, que há de ser mantida em toda sua inteireza, por seus jurídicos fundamentos.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para dar guarida à pretensão recursal de reconhecer como presquestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º, incisos XL, LIV e LV, e do art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988, mantendo, no entanto, o entendimento de que os demais temas reclamados pelos embargantes foram totalmente enfrentados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
08/03/2023, 14:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806040959360&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000650-66.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: SANDRA DOS PASSOS SOUZA
ADVOGADO: SANDRA DOS PASSOS SOUZA (OAB RJ66326)
EMBARGANTE: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO
ADVOGADO: JOÃO BATISTA SANTANA (OAB RJ85022)
ADVOGADO: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO (OAB RJ126305)
EMBARGANTE: CRISTIANO LEMES GARCIA
ADVOGADO: GABRIEL SILVESTRE (OAB SP426651)
EMBARGANTE: ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA
ADVOGADO: TIAGO MARTINS LINS E SILVA (OAB RJ102065)
ADVOGADO: RALPH HAGE NICOLAU RITTER VIANNA (OAB RJ123354)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
ACOLHER PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELAS DEFESAS CONSTITUÍDAS DE ALBERTO LANG GUEDES E
DE CRISTIANO LEMES GARCIA, E POR LUCIANO SANT'ANNA BALZANO E
POR SANDRA DOS PASSOS SOUZA, AMBOS EM CAUSA PRÓPRIA, APENAS
COM A FINALIDADE DE RECONHECER COMO PREQUESTIONADA A
MATÉRIA CONSTITUCIONAL, PARA EFEITO DE EXAME DO ART. 5º, INCISOS
LX, LIV E LV, E DO ART. 133, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988,
MANTENDO, NO ENTANTO, O ENTENDIMENTO DE QUE OS DEMAIS TEMAS
RECLAMADOS PELOS EMBARGANTES FORAM ENFRENTADOS EM TODA
SUA INTEIREZA, SEM QUE REMANESÇAM QUAISQUER VÍCIOS DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE PASSÍVEIS
DE REPARO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

08/03/2023, 14:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806040959360&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584e...
1/47
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000650-66.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: SANDRA DOS PASSOS SOUZA
ADVOGADO: SANDRA DOS PASSOS SOUZA (OAB RJ66326)
EMBARGANTE: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO
ADVOGADO: JOÃO BATISTA SANTANA (OAB RJ85022)
ADVOGADO: LUCIANO SANT'ANNA BALZANO (OAB RJ126305)
EMBARGANTE: CRISTIANO LEMES GARCIA
ADVOGADO: GABRIEL SILVESTRE (OAB SP426651)
EMBARGANTE: ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA
ADVOGADO: TIAGO MARTINS LINS E SILVA (OAB RJ102065)
ADVOGADO: RALPH HAGE NICOLAU RITTER VIANNA (OAB RJ123354)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO.
CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGOS 308,
§1º, E 309, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM).
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
E/OU
AMBIGUIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
MERA
DISCORDÂNCIA
DO
ENTENDIMENTO
DA
CORTE.
FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
VIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM IMPINGIR EFEITOS
INFRINGENTES AO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO
UNÂNIME.
Apenas em situações excepcionais, tais como erro material ou
inequívoca falha na prestação jurisdicional, os Embargos Declaratórios
se destinam a modificar a essência do julgado, o que não tem assento
nos presentes aclaratórios. Isso porque tudo quanto foi deduzido em
juízo no recurso de Apelação obteve a devida prestação jurisdicional.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual
adequado para a reforma do Acórdão prolatado em sede de Apelação,
quando os embargantes buscam, tão somente, a rediscussão da matéria
de fundo. Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão passíveis de correção na decisão
hostilizada, que há de ser mantida em toda sua inteireza, por seus
jurídicos fundamentos.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584e...
2/47
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para dar
guarida à pretensão recursal de reconhecer como presquestionada a
matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º, incisos
XL, LIV e LV, e do art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988,
mantendo, no entanto, o entendimento de que os demais temas
reclamados pelos embargantes foram totalmente enfrentados. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em acolher
parcialmente os presentes Embargos de Declaração opostos pelas Defesas
constituídas de ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e de CRISTIANO LEMES
GARCIA, e por LUCIANO SANT'ANNA BALZANO e por SANDRA DOS
PASSOS SOUZA, ambos em causa própria, apenas com a finalidade de reconhecer
como prequestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º,
incisos XL, LIV e LV, e do art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988,
mantendo, no entanto, o entendimento de que os demais temas reclamados pelos
embargantes foram enfrentados em toda sua inteireza, sem que remanesçam
quaisquer vícios de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade passíveis de
reparo no Acórdão embargado.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Examinam-se recursos de Embargos de Declaração, com pedidos de
efeitos infringentes, opostos pelas Defesas constituídas de ALBERTO LANG
GUEDES,
CRISTIANO
LEMES
GARCIA,
LUCIANO
SANT’ANNA BALZANO e SANDRA DOS PASSOS SOUZA, com a finalidade
de suprir omissões, contradições e obscuridades apontadas no Acórdão prolatado nos
autos da Apelação (AP) nº 7000419-73.2021.7.00.000, publicado em 9 de setembro
de 2022, no qual o Plenário deste Tribunal, por unanimidade, rejeitou as
preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento ao
apelo ministerial.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584e...
3/47
Sabe-se que, ao cassar a sentença absolutória e cristalizar o juízo de
culpa dos envolvidos, este Tribunal decidiu: condenar o, à época, Tenente do
Exército LUCIANO SANT’ANNA BALZANO e o Tenente-Coronel do Exército
CRISTIANO LEMES GARCIA às penas individualizadas de 4 (quatro) anos, 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incursos no crime de corrupção
passiva, na forma continuada, conforme artigo 308, §1º, do CPM, c/c o art. 71 do
CP; e, ato contínuo, condenar o Tenente do Exército ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA e a civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA às penas individualizadas de 2
(dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incursos no crime de
corrupção ativa, na forma continuada, conforme artigo 309, parágrafo único, do
CPM, c/c o art. 71 do CP.
O Acórdão embargado ostenta a seguinte ementa (evento 38 da AP):
"APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DELITOS DE CORRUPÇÃO
ATIVA (ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM) E PASSIVA (ART. 308, § 1º,
DO CPM). INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. COAUTORIA. OFICIAIS DO
EXÉRCITO BRASILEIRO E CIVIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PLENO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA
EM
FASE
PROCESSUAL
ANTERIOR. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR NÃO PROPOSIÇÃO DO 'ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL'.
PLEITO EXAMINADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA QUAESTIO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. OFERTA E RECEBIMENTO
DE VANTAGEM PECUNIÁRIA ILÍCITA EM TROCA DE ATO FUNCIONAL
CONTRÁRIO À PROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. FARTO ACERVO DE PROVAS DOCUMENTAIS (EXTRATOS
BANCÁRIOS) E RELATOS TESTEMUNHAIS CONVERGENTES. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
CASSADA.
CONDENAÇÃO.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Em sede de Apelação, não há terreno fértil para arguir questão obstativa de mérito
alusiva à inépcia da denúncia, conforme assentado em precedentes desta Corte,
mormente quando se observa: pleno atendimento aos requisitos intrínsecos dos
arts. 77 e 78 do CPPM, falta de insurgência em fase processual anterior e ausência
de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia
da denúncia rejeitada, haja vista o advento da preclusão. Decisão unânime.
Infrutífera a preliminar de nulidade, desde a fase de alegações escritas, por
alegada falta de proposição ministerial do 'acordo de não persecução penal', uma
vez que o pleito defensivo já fora objeto de apreciação, contudo, sem êxito,
inclusive com formação da coisa julgada acerca da quaestio. Preliminar não
conhecida. Decisão unânime.
No mérito, comete delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM, o civil
que entabula acertos financeiros escusos com militar lotado no Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) e lhe repassa vantagem pecuniária
indevida, com a finalidade de, em contrapartida, praticar atos funcionais
frontalmente contrários aos princípios basilares da probidade administrativa,
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584e...
4/47
materializados na condução arbitrária de trâmites burocráticos de processos
administrativos (PA) defendidos pelo escritório de advocacia dos civis corruptores,
que se beneficiavam com desfechos mais brandos, tais como arquivamento ou
advertências, ao passo que outras causas recebiam como tratamento multa e
cassação do registro (CR).
Noutro lado do conluio, incorre nas penas cominadas ao crime de 'corrupção
passiva', capitulado no art. 308 do CPM, um Tenente-Coronel do Exército
Brasileiro, à época, Chefe da Assessoria Jurídica da 1ª RM, e um Tenente
Temporário, encarregado da Carteira da SFPC junto à citada Assessoria, que
passaram a receber de advogados vultosas quantias em dinheiro, para promover
ingerências ímprobas na condução dos processos administrativos referentes aos
Autos de Infração lavrados no âmbito da SFPC, de modo a abrandar o rigor da lei
e, assim, afugentar a aplicação de multa e, em último caso, a cassação do registro,
num verdadeiro cenário de 'tráfico da coisa pública'.
Apelo ministerial provido, para cassar a sentença absolutória guerreada e
condenar os apelados como incursos nos delitos militares de corrupção ativa e
passiva, em continuidade delitiva. Decisão unânime".
As Defesas constituídas de ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e
de CRISTIANO LEMES GARCIA (evento 1, arqs. 1 e 4) e, em causa
própria, SANDRA DOS PASSOS SOUZA e LUCIANO SANT'ANNA
BALZANO opuseram os presentes Embargos de Declaração com estrita observância
do prazo recursal, conforme se infere dos eventos 48 a 53 da Apelação.
O sistema e-Proc informa que a Defesa de ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA teve confirmada a intimação eletrônica da sentença em 16 de
setembro de 2022, tendo recorrrido no mesmo dia (eventos 48 e 49 da AP). Já as
Defesas
de
CRISTIANO
LEMES
GARCIA,
LUCIANO
SANT’ANNA BALZANO e SANDRA DOS PASSOS SOUZA foram regularmente
intimadas em 19 de setembro de 2022 e protocolizaram as petições de Embargos nos
dias 23 e 24 de setembro de 2022, respectivamente (eventos 51, 52 e 53 da AP), o
que atesta a tempestividade.
O primeiro embargante, ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA
(evento 1, arq. 1), sustenta omissão quanto ao exame expresso dos preceitos
previstos no art. 5º, incisos XL, LIV e LV da Constituição Federal de 1988
(irretroatividade da lei penal, devido processo legal, contraditório e ampla defesa),
apontados como violados, no que tange à preliminar de nulidade pelo não
processamento do recurso próprio apresentado pela defesa (em razão da recusa pelo
Ministério Público Militar em propor Acordo de Não Persecução Penal).
Em complemento, aponta vício de contradição no quantum de
exasperação da pena pela continuidade delitiva. Nesse ponto, argumenta o seguinte:
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584e...
5/47
"[...] considerar cada depósito como um ato isolado de corrupção – e sem que
esteja vinculado a algum ato de ofício especificado na denúncia – representa um
exercício de suposição, que não deve servir para fundamentar uma condenação e a
consequente aplicação da pena.” .
Ao final, roga pelo provimento dos Embargos com o fito de sanar as
omissões e contradições apontadas, inclusive com efeitos modificativos.
A segunda recorrente, SANDRA DOS PASSOS SOUZA, inaugura a
sustentação de seus Embargos com arguição de prescrição da pretensão punitiva, à
luz da pena em concreto, com perspectiva do lapso temporal transcorrido entre a
data do fato e o Acórdão ora combatido. Num segundo momento, a nominada
embargante aduz que o decisum atacado, em tese, padece de defeito de omissão
quanto à presunção de inocência, haja vista que não considera bem esclarecidos
pontos referentes aos valores exatamente provenientes do crime de corrupção, a
quem teria sido favorecido, a quem teria sido pago, ao envolvimento do
Comandante da Região Militar, a quais processos administrativos a embargante teria
atuado para obter favorecimento, entre outros (evento 1, arq. 2).
Ademais, a recorrente, atuando em causa própria, aponta omissão,
contradição e obscuridade quanto à "criminalização do exercício legal da
advocacia", já que considera que a Decisão atacada contraria o livre exercício de sua
profissão.
Por derradeiro, a embargante suplica pela substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do
Código Penal comum.
O embargante LUCIANO SANT’ANNA BALZANO (evento 1, arq.
3), cuja extensa peça de interposição recursal consta de 78 (setenta e oito) laudas,
vem a este Tribunal sustentar que o Acórdão em grau de Apelação padece de vício
de fundamentação, com infringência ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
de 1988, tendo em vista que, segundo fez consignar, "[...] a condenação ingnorou e
desprezou o conjunto probatório consolidado nos autos", limitando-se a "[...]
reproduzir integralmente a denúncia".
Aponta, ainda, omissão na medida em que o Acórdão recorrido não
teria analisado corretamente fatos e provas, além de ter desconsiderado a
fundamentação da Sentença de primeira instância. Outrossim, faz longos
apontamentos sobre relatos testemunhais que são indicativos de sua inocência, mas
que, a seu ver, foram desconsiderados, no reexame de mérito, quando do provimento
do apelo ministerial.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584e...
6/47
Ademais, reitera, em diversas passagens, a existência de omissões no
Acórdão, em especial a falta de menção quanto aos "atos de ofício" a ele imputados,
além dos valores que seriam resultado da corrupção perseguida pela acusação, quem
teria realizado os depósitos, o efetivo dano ao Erário, o nexo de causalidade entre os
atos praticados e os valores apresentados na decisão atacada.
Em complemento, aponta omissão e contrariedade face à presunção de
inocência, mediante aplicação do postulado "in dubio pro reo", tal como o fez a
sentença absolutória a quo.
Por fim, sustenta que o decisum embargado padece de omissão quanto
aos depósitos em planilha de Excel, não provados para a exasperação da pena-base.
E, em reforço, aponta omissão quanto à ilegalidade do cálculo do quantum de 1/3
(um terço) da pena-base na dosimetria da pena e quanto à necessidade de
reclassificação para o crime previsto no art. 334 do CPM (patrocínio indébito).
Não olvidou o recorrente de requerer a consignação expressa dos
dispositivos constitucionais, supralegais e legais violados para fins de
prequestionamento e acesso aos Tribunais Superiores.
Por parte do último embargante, CRISTIANO LEMES GARCIA, cuja
Defesa veio aos autos por meio da extensa peça de interposição constante de 106
(cento e seis) laudas (evento 1, arq. 4), sabe-se que a irresignação também é pautada
no apontamento de contradições, ambiguidades e omissões.
Primeiramente, destaca que o Acórdão incorreu em contradição na
cronologia das datas empregadas, uma vez que LEMES assumiu a Chefia da
Assessoria Jurídica somente em Setembro de 2014 e, portanto, não teria como ter
determinado a centralização dos processos a cargo do Ten BALZANO, que deixou a
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) em setembro de 2014.
Posteriormente, aponta contradição e obscuridade nos depoimentos das
testemunhas de acusação e de defesa, no tocante a indicar que LEMES teria
impulsionado os processos administrativos na SFPC, sendo condescendente com
irregularidades.
Aduz que há contradição e obscuridade no Acórdão no ponto em que
faz menção aos depósitos e às transações financeiras ilícitas atribuídas ao TC
LEMES, uma vez que foram declaradas no Imposto de Renda e seriam provenientes
de serviços executados na modalidade de “Coworking”: não se tratando de mero
aluguel e sim de locação de serviços do uso completo de toda estrutura
disponibilizada nas salas, tais como equipamentos, disponibilidade de
secretária, limpeza semanal, contas de energia, água, entre outros.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584e...
7/47
Alega que a condenação se deu em contrariedade com as provas,
especialmente as testemunhais, por não ter sido levada em consideração a sentença
absolutória da primeira instância.
Requer, por derreadeiro, o acolhimento dos Embargos “[...] a fim de
sanar as omissões, contradições e obscuridades, reconhecendo-se, destarte, a
absolvição do Embargante [...]”. Subsidiariamente, pugna pela reclassificação do
crime, “... pois sua conduta não se amolda ao tipo descrito no § 1º, do art. 308 do
CPM ...”. Ademais, postula o prequestionamento de matéria constitucional para fins
de acessar a instância recursal extraordinária.
Tendo em vista que as teses argumentativas expendidas nas petições
protocolizadas pelos ora embargantes, em última análise, corporificam efeitos
infringentes do julgado, este Relator proferiu Despacho, em 28 de setembro de 2022,
ordenando a abertuta de prazo à parte ex adversa a fim de oportunizar sua
manifestação, em contraponto ao que pretendem os recorrentes, com espeque no
disposto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno do STM (evento 5).
Vieram aos autos as contrarrazões ministeriais lançadas ao evento 9.
Na ocasião, em peça subscrita pela ínclita Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Maria Ester Henriques Tavares, foram refutadas, ponto a ponto, as
irresignações defensivas para, ao final, pugnar pela rejeição dos Embargos de
Declaração, haja vista a integral insubsistência dos fundamentos defensivos alusivos
a contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades apontadas no Acórdão
embargado.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos defensivos apresentam-se tempestivos e
atendem aos demais requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 540 e 542,
ambos do CPPM, c/c o artigo 130 do RISTM. Portanto, transpõem satisfatoriamente
o crivo da admissibilidade recursal.
A bem da verdade, a espécie recursal manejada pelos ora
embargantes simplesmente replica os mesmos argumentos esposados em sede de
Apelação, ou seja, novamente é manifestada irresignação por, supostamente, terem
sido desconsiderados, no julgamento, fatos e provas relevantes apresentados pela
Defesa. Basicamente o inconformismo externado nos presentes aclaratórios reside
no apontamento de aventada omissão deste órgão julgador de não ter demonstrado
quais valores exatamente são provenientes de corrupção, quem teria pagado e
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584e...
8/47
usufruído desse favorecimento, em quais processos exatamente os embargantes
teriam atuado e se favorecido, entre outras supostas omissões quanto à prova da
corrupção.
Desde logo, é manifesta a inobservância de um dos pressupostos
recursais, qual seja, a adequação da via eleita, considerando que a matéria ventilada
é essencialmente de mérito, não afetada a eventuais falhas técnicas do julgado, e já
foi submetida à análise desta Egrégia Corte Castrense em fase processual pretérita.
Inexiste, nesse prisma, inovação fática e jurídica, não havendo mais
pontos omissos, obscuros e contraditórios a serem enfrentados, tratando-se apenas
de repetição do que já foi ventilado nas razões de informismo em sede de Apelação.
Em outras palavras, os Embargos de Declaração não servem para
rediscussão perpétua do julgado, porquanto, caso se admitam para rediscutir
eternamente o decisum, nunca haverá trânsito em julgado, o que acarretará a
prescrição da pretensão punitiva estatal de todos os crimes levados aos Tribunais
Ordinários e Superiores do nosso país.
Trago à colação o lapidar apontamento feito em contrarrazões pela
ínclita Suprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques Tavares,
sobre a inadequação dos Embargos ora examinados, in verbis:
"Inicialmente cabe questionar o próprio uso de Embargos de Declaração nestes
autos. Como cediço, os embargos de declaração só se justificam diante da
existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, nos
termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, não sendo a via
adequada quando se pretende apenas a rediscussão dos fatos e provas já
amplamente discutidos no Acórdão atacado, como ocorre no caso presente.
Na realidade foram apresentados embargos de declaração porque não caberiam
embargos infringentes, já que a decisão no acórdão embargado foi unânime. Assim,
os Recorrentes opuseram embargos de declaração com o claro objetivo de obter
efeitos infringentes.
O que se infere dos autos é que, longe de apontar real vício contido no acórdão
hostilizado, os Embargantes visam, por via oblíqua, rediscutir provas que foram
exaustivamente examinadas no momento próprio pelo E. STM, nos autos da
Apelação nº 7000419-73.2021.7.00.0000. E, com isso, conseguir que sejam
novamente apreciadas todas as questões fático-jurídicas, para o fim de obter nova
decisão que os favoreça. O que não é possível em sede de embargos de declaração,
conforme entendimento pacífico firmado por essa Egrégia Corte Superior, em
diversos julgados".
Destaca-se que tal comportamento processual não pode ser tolerado
pelo custos legis, conforme de fato alertou, e pelo Poder Judiciário, ora se
pronunciando, pois vai de encontro aos princípios da boa-fé processual, da
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584e...
9/47
adequação, da cooperação e da duração razoável do processo.
Acerca do tema, cabe colacionar alguns julgados sobre a
inadmissibilidade de Embargos de Declaração com nítido caráter procrastinatório:
"EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA PENAL -
INOCORRÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
AMBIGUIDADE - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
PROCRASTINATÓRIO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE NO CASO - DEVOLUÇÃO IMEDIATA
DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO
ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE,
DE CARÁTER INFRINGENTE - Não se revelam cabíveis os embargos de
declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente
situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade ( CPP, art. 619, e
RISTF, art. 337) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim,
viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.
EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER - O abuso do direito de
recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-
jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo
ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso
com intuito evidentemente protelatório." (STF, ARE 1005365 AgR-ED-ED, Relator
Mininistro: Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 09/03/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018 - Grifos e
sublinhados no original)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. FÉRIAS.
13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
PROCRASTINATÓRIOS. NÃO-CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Em exame segundos embargos de declaração opostos por Humberto Oliveira
Pereira e outros contra acórdão desta relatoria assim ementado (fl. 703):
(...)
2. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de
forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas
defendidas. In casu, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram
exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado. Os embargantes
não se conformam com a sua derrota. É compreensível. Contudo, não é possível se
permitir o uso indiscriminado dos recursos processuais por pessoas que
insatisfeitas com o desfecho dos litígios, perpetuem até onde podem suas
pendengas judiciais. Isso fere o princípio da segurança jurídica.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
10/47
3. Embargos de declaração não-conhecidos. Aplicação da multa do artigo 538,
parágrafo único, do CPC." (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 696.595/RS, Relator
Ministro: José Delgado, Primeira Turma, Julgado em 01/06/2006, DJ 01/08/2006,
p. 371)".
Assim, os presentes Embargos de Declaração não deveriam,
tecnicamente, ser conhecidos por inadequação da via eleita, uma vez que visa
apenas a rediscussão infinita do julgado, não se encaixando na hipótese do art. 542
do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 131, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, c/c os arts. 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil.
Entretanto, em homenagem aos mais caros princípios que regem o
Processo Penal, a saber, o contraditório e a ampla defesa, passo a enfrentar as teses
exploradas pelas partes embargantes em suas extensas peças recursais, sem, no
entanto, conseguir vislumbrar, minimanente, êxito nas pretensões esposadas. Passo a
discorrer.
Conforme bem consignou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a
modificação do julgado mediante oposição de Embargos de declaração é
excepcional e só é cabível caso se demonstre a existência de omissão, obscuridade,
contradição ou algum erro material capazes de gerar, necessariamente, a alteração da
decisão. Todavia, tal hipótese não se amolda ao caso dos autos.
Como será detalhadamente explicitado, não há qualquer vício no
acórdão embargado que respalde o manejo dos Embargos defensivos.
Primeiramente, passo a apreciar as teses jurídicas engendradas
pelo recorrente ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA. Vejamos.
O embargante aponta obscuridade e contradição no acórdão atacado,
na medida em que, segundo seu arrazoado, padece do seguinte defeito:
“[...] equívoco da premissa adotada no acórdão quando do enfrentamento da
preliminar da defesa; - Da omissão quanto ao exame expresso dos preceitos
previstos no art. 5º, incisos XL, LIV e LV da Constituição Federal, apontados como
violados, no que tange à preliminar de nulidade pelo não processamento do recurso
próprio apresentado pela defesa (em razão da recusa pelo Ministério Público
Militar em propor Acordo de Não Persecução Penal). [...]”.
Além disso, acrescenta que o acórdão não enfrentou, expressamente, a
alegada ofensa aos preceitos constitucionais por ele indicados.
De plano, não assiste razão à Defesa, porquanto o acórdão embargado
analisou a questão de forma objetiva e clara. Revela-se impassível de
esclarecimentos. Transcrevo o trecho:
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
11/47
“[...] II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, DESDE AS
ALEGAÇÕES ESCRITAS, POR NÃO PROPOSIÇÃO DO “ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL”.
Ao contra-arrazoar o recurso ministerial, a Defesa de ALBERTO LANG GUEDES
PEREIRA, na hipótese de o julgamento do mérito não ser favorável ao apelado,
aduziu esse pleito a fim de que o processo fosse anulado na fase anterior às
alegações escritas, com a finalidade de que fosse apreciado o recurso para análise
do 'Acordo de não persecução penal' (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de
Processo Penal.
De plano, cabe registrar que a referida pretensão recursal já fora objeto de
processamento e de julgamento nesta justiça especializada, motivo pelo qual sequer
merece ser conhecida.
Os autos noticiam que, em 26 de maio de 2020, o Parquet Miliciens de primeira
instância manifestou-se pela não aplicação do 'Acordo de não persecução
penal' requerida pelo réu ALBERTO LANG (evento 835 da APM). Em
contrapartida, sua Defesa interpôs, em 31 de maio de 2020, recurso endereçado
ao Procurador da Justiça Militar (eventos 840 e 847 da APM), cujo seguimento
restou obstado pelo Juízo a quo, que, por entender não ser o caso de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal, indeferiu o pleito defensivo, determinando o
regular prosseguimento do feito (evento 849 da APM).
Contra essa Decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito (evento 855 da
APM), que não foi recebido conforme Decisão constante do evento 857 da citada
APM. “[...]”
E segue o corpo do acórdão:
“[...] Em 16 de outubro de 2020, por unanimidade, o STM conheceu e indeferiu a
Correição Parcial, evento 24 da APM, tendo sido interposto, em 18 de novembro de
2020, o Recurso Extraordinário nº 70008651320207000000, o qual não foi
conhecido Exmo. Sr. Ministro-Presidente deste Eg. Superior Tribunal Castrense, em
Decisão de 31 de dezembro de 2020, evento 36 da APM, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 18 de fevereiro de 2021, evento 46 daqueles autos.
Sobreveio trânsito em julgado do referido decisum, o que, por si só, pôs fim ao
debate da questão.
Em acréscimo, sabe-se que o plenário do Superior Tribunal Militar, no caso
paradigmático corporificado nos autos do Habeas Corpus no 7000371-
06.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, publicado no DJe em 14 de setembro de 2020, firmou entendimento
refratário à incidência do ANPP nos processos em trâmite na Justiça Militar. Na
ocasião, decidiu, in litteris:
'[...] II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A
do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal
militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
12/47
castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº
13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao
Código de Processo Penal comum. [...]'.
Ante o exposto, não conheço da preliminar de nulidade processual, arguida pela
Defesa de ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, referente a não proposição do
'Acordo de não persecução penal', tendo em vista que a matéria fora objeto de
apreciação, inclusive com formação de coisa julgada. [...]”. (grifos nossos.)
Percebe-se, pois, que não procede a irresignação defensiva, uma vez
que não remanesce qualquer ponto que mereça ser aclarado nessa decisão, tampouco
subsiste omissão ou obscuridade a serem sanadas.
Aliás, necessário salientar que, a rigor, não existe recurso cabível ao
Procurador-Geral de Justiça Militar, visando modificar manifestação de primeira
instância em processo judicial. Trata-se de atividade-fim, que não pode sofrer
interferência de nenhum órgão do Ministério Público Militar, diante da garantia
constitucional de independência funcional, e ainda em razão do princípio do
promotor natural.
Uma vez que o órgão ministerial na origem manifestou-se sobre
requerimento da Defesa, dentro de autos judiciais, somente o magistrado pode
decidir a respeito. Os recursos são cabíveis para modificar a decisão judicial, jamais
a opinião do Ministério Público Militar.
Por outro lado, o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) não é obrigatório para o Ministério Público nem garante ao acusado
verdadeiro direito subjetivo de realizá-lo. Simplesmente permite ao Parquet a opção,
devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo.
E, por óbvio, entre as atribuições da Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar (CCR) não está prevista a revisão de atos
judiciais.
A CCR pode se manifestar em caso de arquivamento de IPM
indeferido pelo órgão judiciário, de acordo com o artigo 136 da Lei Complementar
75/93 e o disposto na norma do artigo 397 do Código de Processo Penal Militar.
Evidentemente, não é o caso dos autos.
Assim, não há a nulidade apontada pela Defesa tampouco algum ponto
do acórdão precisa de esclarecimentos a esse respeito.
Em sua razões, o Embargante ALBERTO LANG também alega:
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
13/47
“[...] Nota-se, do trecho acima sublinhado, que o acórdão considerou que esse
Egrégio Superior Tribunal Militar já teria indeferido uma correição parcial (e não
conhecido de recurso extraordinário correspondente), que teria tratado da questão
em debate, sobrevindo, então, o trânsito em julgado.
Ocorre que não houve a apresentação de qualquer Correição Parcial pela defesa
do ora embargante ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, sendo que a Correição
Parcial referida (apontada no relatório do acórdão, pág. 25, como de nº 7000520-
47.2020.7.00.000), indeferida por esse Eg. STM, foi apresentada pela defesa do
apelado CRISTIANO LEMES GARCIA, que arguiu a intempestividade das
alegações ministeriais, como se lê do acordão juntado no Evento 24 da referida
Correição Parcial1 . Do mesmo modo, o referido Recurso Extraordinário (nº
7000865-13.2020.7.00.0000), relacionado à citada Correição Parcial (não
conhecido por decisão transitada em julgado em 18/02/2021), também não foi
interposto pela defesa do ora embargante. [...]”.
O próprio Embargante afirma que a correição parcial não trata da
recusa do Ministério Público Militar de oferecer ANPP, mas sim do recebimento
intempestivo das alegações escritas ministeriais.
A decisão que transitou em julgado, com relação ao ANPP, foi a do não
recebimento, pelo Juízo a quo, do recurso em sentido estrito interposto pelo
Embargante LANG, contra a qual o Embargante não apresentou qualquer recurso,
conforme eventos 857 e 866 da APM 7000087-47.2019.7.01.0001. Nada há a aclarar
também quanto a este ponto.
Por fim, o Embargante LANG afirma que houve “[...] contradição
observada no acórdão no que se refere ao quantum de exasperação da pena pela
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). [...]”.
Também aqui não tem razão o Embargante. A dosimetria da pena foi
devidamente fundamentada, nada havendo a aclarar, conforme se extrai do trecho do
acórdão embargado, a seguir transcrito.
“[...] A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que o
critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se
tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as
frações de aumento de: um sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto
para 3 (três) infrações; um quarto para 4 (quatro) infrações; um terço para 5
(cinco) infrações; um meio para 6 (seis) infrações; e dois terços para 7 (sete) ou
mais infrações. É justamente esta última hipótese que se aperfeiçoa tecnicamente
ao caso sub examen.
[...]
Na espécie, conforme explicitado anteriormente, observa-se que ficaram
comprovadas 12 (doze) transferências bancárias indevidas do apelado ALBERTO
LANG para o apelado Ten BALZANO (tabela da fl. 15 da DENÚNCIA), no total de
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
14/47
R$ 164.732,87 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e
oitenta e sete centavos); 68 (sessenta e oito) depósitos indevidos da apelada
SANDRA para a conta corrente do apelado Ten BALZANO (tabela das fls. 16 e 17
da DENÚNCIA), totalizando o montante de R$ 251.117,25 (duzentos e cinquenta e
um mil, cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos); 7 (sete) repasses de verbas
não declaradas do escritório de advocacia PASSOS & DELFINO ADVOGADOS
ASSOCIADOS em benefício do apelado Ten BALZANO, resultando no recebimento
de R$ 62.516,63 (sessenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três
centavos).
[...]
Considerando que o somatório das infrações cometidas pelos acusados, ora
apelados, extrapolaram, em muito, o limite de 7 (sete) infrações penais, por lógica
da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 2/3 (dois terços) quando
do cálculo da pena.
Ao final, apresenta-se como unificada e definitiva a pena individual de 4 (quatro)
anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão para os réus LUCIANO SANT’ANNA
BALZANO e CRISTIANO LEMES GARCIA e de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão para os réus ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e
SANDRA DOS PASSOS SOUZA. (...)” (Sem grifos no original).
Assim, a toda evidência, os pontos do acórdão embargado
apresentados pelo Embargante LANG nas razões dos Embargos nada têm de
omissos, contraditórios ou obscuros e não necessitam de quaisquer esclarecimentos.
Passamos agora à análise das alegações da Defesa da
Embargante SANDRA DOS PASSOS SOUZA.
Sustenta a Embargante a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva na forma retroativa e a omissão no acórdão embargado quanto ao exame da
prescrição, que deveria ter sido declarada de ofício. Veja-se o trecho de suas razões:
"DAS RAZÕES PARA O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO À PRESCRIÇÃO DO
CRIME
A prescrição é matéria de ordem pública e, dessa forma, à luz do artigo 133 do
Código Penal Militar, e do artigo 81 da Lei Adjetiva Castrense, deve ser declarada
de ofício, em qualquer fase do processo.
Conforme se verifica, no tocante à condenação da Embargante em 2 anos, 2 meses
e vinte dias, como incurso no artigo 133 do Código Penal Militar, operou a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com
supedâneo no artigo 123, inciso IV, combinado com o artigo 125, inciso V, §§ 1° e
5º, inciso II, ambos da Lei Penal Militar, e no artigo 81 do Código de Processo
Penal Militar.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
15/47
Os simples julgamentos dos recursos de apelação e de embargos infringentes
perante o STM, exclusivos da defesa, não interrompem o prazo prescricional de
quatro anos (interpretação do inciso VI e dos incisos I e II do § 5º, todos do art. 125
do CPM).
Assim, s.m.j, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, entre a data
do suposto fato e o Acórdão Condenatório, superou os oito anos, transcorrendo o
prazo, visto que a Embargante foi condenada e 2 anos, 2 meses e 20 dias. Assim,
por ser matéria de ordem pública, requer o pronunciamento desta Colenda Corte,
para sanar a omissão, contradição e obscuridade apontada. (...)”.
Não assiste razão, contudo, à parte recorrente.
Verifica-se dos autos que os fatos narrados na denúncia ocorreram nos
anos de 2014 e 2015. A Denúncia imputou à Embargante a prática do crime de
corrupção ativa, capitulado no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar.
Com o recebimento da denúncia, deflagrou-se a ação penal militar, o
que é causa interruptiva da prescrição, conforme dispõe § 5º, inciso I, do artigo 125
do Código Penal Militar, in verbis:
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Portanto, a partir da instauração do processo (data do recebimento da
denúncia) interrompeu-se o curso do prazo prescricional em abstrato. Desde quando
foi interrompida a prescrição, reinicia-se a contagem do prazo prescricional por
inteiro, a partir da data da interrupção, conforme preceitua o artigo 128 do
CPM, verbis:
Disposições comuns a ambas as espécies de prescrição
Art. 128. Interrompida a prescrição, salvo o caso do § 3º, segunda parte, do art.
126, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
Considerando que a sentença foi absolutória e houve recurso apenas do
Ministério Público Militar, a prescrição continua a regular-se pela pena em abstrato.
Este Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial e
condenou a Embargante SANDRA pela prática do crime de corrupção ativa, como
incursa no artigo 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois)
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
16/47
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que, consoante o artigo 125, inciso V, do Código
Penal Militar, prescreve em 8 (oito) anos.
Sabe-se que a prescrição não retroage à data dos fatos, ocorridos em
2014 e 2015, como pretende a Embargante, mas somente até a data da denúncia, de
2019. Logo, entre a data do recebimento da denúncia, no ano de 2019, primeiro
marco interruptivo da prescrição, e a da publicação do Acórdão condenatório, em 8
de setembro de 2022, não transcorreu o lapso temporal exigido na legislação
castrense.
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, o acórdão
condenatório interrompe a prescrição, conforme entendimento jurisprudencial. A
exemplo, veja-se a ementa de julgado, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NOVO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. O
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da Sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, aplicando-se entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC
176.473/RR. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido."
(EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7000313-14.2021.7.00.0000
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Relator(a) do Acórdão: ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Revisor(a):ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Autuação:
6/5/2021
Data
de
Julgamento:
12/08/2021
Data
de
Publicação:10/09/2021.)
Vale colacionar, no mesmo sentido, decisão recente do Supremo
Tribunal Federal:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE
ABANDONO DE POSTO E PECULATO CULPOSO. CRIME MILITAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 1. Ato coator
parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de
que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
10.9.2020). 2. Agravo regimental conhecido e não provido". (HC 216790 AgR
Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento:
5/9/2022 Publicação: 9/9/2022.)
O citado artigo 117 do Código Penal comum dispõe expressamente:
Causas interruptivas da prescrição
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
17/47
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
I a III - omissis
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação
dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
[...]
Logo, não há que se falar em ocorrência de prescrição, seja em relação
a SANDRA DOS PASSOS SOUZA, seja em face dos demais embargantes.
Assim, também nesse ponto, o acórdão embargado não foi omisso,
nem obscuro, nem contraditório. Nada dispôs sobre prescrição porque não havia
hipótese de prescrição a ser examinada e reconhecida. Consequentemente, também
sobre esta questão nada há a aclarar no acórdão.
Em acréscimo, sustenta a embargante SANDRA omissão, contradição
e obscuridade quanto ao exame da sentença prolatada pelo Juízo a quo. Em suas
palavras:
“[...] As provas dos autos, tanto pelos documentos juntados ou pelas provas
testemunhais, de acusação e de defesa, comprovaram que nunca houve a ocorrência
da prática do crime que foi imputado a ora Embargante, razão porque foi acertada
sentença no sentido de sua absolvição e dos demais. [...]”.
Novamente, sem razão tais inconformismos. As provas acerca das
ações perpetradas pela embargante foram sobejamente analisadas no acórdão
embargado. Passo a reportar o seguinte trecho:
“[...]
Com relação à Embargante SANDRA, desde junho de 2012 – quando já era
Segundo-Tenente vinculado à Divisão Jurídica do Comando da 1ª RM – até julho
de 2015, o Ten. BALZANO recebeu em suas contas correntes o valor de R$
251.117,25 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e dezessete reais e vinte e cinco
centavos), conforme Tabela 2 da denúncia.
Após 11 de junho de 2015, o Tenente BALZANO passou a receber, indiretamente,
por meio de conta titularizada pela sua esposa RACHEL SARAH MACIEL
BALZANO, os depósitos indevidos efetuados pela advogada SANDRA DOS
PASSOS, alguns provenientes do escritório desta. Conforme demonstra a Tabela 3
da denúncia, foram indevidamente recebidos R$ 62.516,63 (sessenta e dois mil,
quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos), no período de julho a
dezembro de 2015.
[...]
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
18/47
Exatamente no mês seguinte ao término dos depósitos efetuados pelo advogado
ALBERTO LANG em seu favor, o Tenente-Coronel LEMES passou a receber,
indiretamente, por meio de conta bancária titularizada por sua esposa, RAQUEL
MATTOS DE FREITAS, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em
depósitos realizados pela advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA e pelo
escritório desta, PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS. De fevereiro
a dezembro de 2015, foram recebidos R$ 104.676,04 (cento e quatro mil, seiscentos
e setenta e seis reais e quatro centavos), conforme Tabelas 5 e 6 da denúncia.
[...]
Como visto, a partir de fevereiro de 2015, o Tenente-Coronel LEMES passou a
receber, indiretamente, por meio de conta bancária de sua esposa, vantagens
patrimoniais indevidas, consistentes em depósitos realizados pela advogada
SANDRA DOS PASSOS SOUZA e pelo escritório desta, PASSOS & DELFINO
ADVOGADOS ASSOCIADOS. Nesse novo cenário, foi constatada identidade de
data de depósito nas contas de RAQUEL e do Ten. BALZANO nos dias 13 de
fevereiro de 2015 e 11 de junho de 2015. Aliás, no dia 11 de junho de 2015, o valor
depositado por SANDRA nas contas de RAQUEL e do Ten. BALZANO foi
idêntico: exatos R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais)".
A par de farta prova documental angariada nas investigações,
inevitável foi a condenação da Embargante SANDRA, a partir de
elementos devidamente analisados no acórdão hostilizado. E mais se verá quando do
exame das razões dos demais embargantes.
Por derradeiro, vale salientar que se revela incabível a substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do
Código Penal comum, haja vista que a legislação castrense disciplina, de modo
diverso, as hipóteses de substituição de pena cabíveis no âmbito dessa Justiça
Especializada. Observe-se, nesse ponto, ementa de julgado recente do E. STM, in
litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 175 E 209 DO CPM. 'BATISMO' OU
'TROTE'. ENGAJAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A
AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO
CORPORAL LEVE PARA LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO. ART. 159 DO
CPM. INAPLICABILIDADE. ERRO DE DIREITO E ERRO CULTURALMENTE
CONDICIONADO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Os Réus foram licenciados quase um ano após a ocorrência dos fatos delituosos
objetos do presente processo, o que, por si, afasta a tese relativa à dupla sanção.
Não consta, portanto, que tenha havido qualquer tipo de punição administrativa,
mas apenas o desligamento dos Acusados por ato discricionário da Administração
Militar. As esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a
possibilitar a apuração administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso
configure violação ao princípio do non bis in idem. Preliminar rejeitada. Autoria e
materialidade amplamente demonstradas pela prova documental e testemunhal. A
prova testemunhal produzida durante a instrução criminal, igualmente, não deixa
dúvidas quanto à dinâmica dos fatos nos termos em que narrados na exordial. Na
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
19/47
hipótese dos autos não se verificou uma lesão modesta, mas uma extensa área
lesionada, cuja existência foi atestada pelos peritos, mesmo após meses do
ocorrido, não se justificando a desclassificação do delito de lesão corporal leve
para lesão levíssima. Não há como atender ao pedido alternativo da Defesa de que
seja a pena do crime contra a pessoa diminuída em metade, nos termos do art. 159
do CPM. Implausível supor que após vários minutos de palmadas nas nádegas do
colega, seja com as mãos, seja com outro instrumento contundente, os Réus não
assumissem o risco de lesionar o colega com o resultado de suas condutas.
Ademais, conforme eles próprios alegaram, também sofreram lesões em virtude de
trote ao engajarem. Dessa forma, podiam, perfeitamente, prever o resultado de suas
ações. Esse tipo de conduta é inaceitável e merece ser julgada com o necessário
rigor, de modo a coibir sua perpetuação no âmbito das Forças Armadas, onde são
imperativas a hierarquia e a disciplina. É inaplicável considerar a conduta como
erro de direito nos termos do art. 35 do CPM, sendo possível verificar, em
depoimentos constantes dos autos, que tal prática não era permitida e nem
considerada uma coisa normal, inclusive o Comando já havia orientado que ela
não deveria ocorrer. Quanto à tese do erro culturalmente condicionado, é sabido
que este erro só é reconhecido em situações específicas, como no caso de etnias
com culturas próprias, de modo bem diverso do pretendido pela Defesa. O pedido
defensivo de aplicação de penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do
Código Penal comum, por analogia, não pode ser acolhido, em face da ausência de
previsão legal e conforme inúmeros precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal, devido à especialidade da Justiça Militar da União. Desprovimento do
recurso defensivo. Decisão unânime".(APELAÇÃO N.º 7000770-46.2021.7.00.0000.
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Revisor(a): JOSÉ BARROSO
FILHO. Data de Autuação: 21/10/2021 Data de Julgamento: 05/05/2022. Data de
Publicação: 26/05/2022.)
Passando ao que é reclamado pela defesa do
Embargante CRISTIANO LEMES GARCIA, tem-se que são apontadas, em suas
razões, diversas questões que considera contraditórias, obscuras e ambíguas no
acórdão embargado. Em síntese alega:
• Que o acórdão ignorou as provas documentais e testemunhais
produzidas durante a instrução do processo;
• A existência de contradição, ambiguidade e omissão em relação a
todas as provas documentais produzidas pela 1ª RM e a todos os depoimentos
colhidos das testemunhas de defesa e de acusação;
• A existência de contradição em que o Cel LEMES teria determinado
a centralização dos processos a cargo do Ten. BALZANO, no início de 2014, se
somente assumiu a Chefia da Assessoria Jurídica em setembro de 2014;
• Ser falaciosa a afirmação da Ten. Aline Cyrino de que o TC LEMES
teria dado a “ordem” de centralização;
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
20/47
• Que todos os depósitos e transações financeiras têm origem lícita e
declarada e que foi provada a inocência do Embargante LEMES;
• Que não foi especificado nenhum fato típico punível de forma
individualizada;
• Que a retificação da declaração de imposto de renda foi lícita por ter
sido feita no prazo legal e que o Embargante não tinha ciência de ação penal em seu
desfavor, pois foi ouvido no IPM como testemunha;
• Que não há prova documental ou testemunhal das condutas
imputadas ao Embargante;
• A existência de omissão no acórdão sobre as provas testemunhais e
documentadas carreadas aos autos pela Defesa;
• A existência de obscuridade, omissão e contradição quanto a ausência
de prática de ato de ofício, de vantagem ilícita e do nexo causal;
• Que a dosimetria da pena, inclusive a continuidade delitiva, estão em
desacordo com os autos;
• que a fundamentação do acórdão é contraditória e contrária à prova
dos autos;
• Ausência de prática de ato de ofício, de vantagem ilícita e de nexo
causal;
• Que as testemunhas arroladas pelo MPM não presenciaram os fatos;
• Por fim, requer a aplicação do princípio in dubio pro reo.
Já
por
parte
do
embargante
LUCIANO
SANT’ANNA
BALZANO são aventadas as seguintes omissões, contradições ou obscuridades em
suas razões de inconformismo, a saber:
• Omissão relativa à fundamentação para condenação do Embargante.
Afirma que o acórdão embargado limitou-se a reproduzir integralmente a denúncia,
desconsiderando por completo a apuração e a fundamentação que absolveu o
Embargante;
• Omissões, contradições e obscuridades quanto às imputações de
corrupção passiva. Contradição quanto à necessidade ou não de um ato de ofício nos
supostos crimes de corrupção nas modalidades aceitar e receber;
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
21/47
• Omissões, contradições e obscuridades com relação aos depósitos na
conta do Embargante;
• Omissão e contrariedade quanto à vasta prova testemunhal, no
sentido de que o Embargante não praticou qualquer crime de corrupção e da
inidoneidade das testemunhas de acusação;
• Omissão e contrariedade quanto à condenação e ao aumento de pena
previstos no art. 308, §1º, do CPM;
• Omissão e contrariedade quanto à condenação com base na análise
quantitativa superficial, suposto favorecimento;
• Omissão quanto à individualização da conduta;
• Omissão e contrariedade face à presunção de inocência - in dubio pro
reo;
• Omissão quanto à ilegalidade do cálculo do quantum de 1/3 (um
terço) da pena base na dosimetria de pena;
• Omissão e contrariedade face ao pedido de reclassificação para o
crime previsto no artigo 334 do CPM.
A fim de facilitar a compreensão e aprimorar a solução da
controvérsia, os argumentos aduzidos pelos Embargantes serão analisados em
conjunto, uma vez que as condutas delituosas estão interligadas.
Verifica-se, a partir das alegações dos Embargantes que, no mérito,
sustentam, principalmente, a existência de omissões, obscuridades e contradições no
tocante à análise das provas constantes dos autos, o que, todavia, não encontra
guarida no descortino dos autos.
Do acórdão vergastado, exsurge com clareza solar que o E. Superior
Tribunal Militar, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório, incluindo as
teses apresentadas pelas diligentes Defesas, entendeu ter restado fartamente
demonstrada a ocorrência de crimes praticados pelos Embargantes.
A propósito, merecem destaque os seguintes trechos do v. Acórdão, in
verbis:
“[...]
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
22/47
Pesa
contra
o
então
Tenente
do
Exército
Brasileiro
LUCIANO
SANT'ANNA BALZANO e o Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES GARCIA, à
época dos fatos, integrantes da Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar,
respectivamente, na qualidade de encarregado da carteira de processos
administrativos (PA) do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) e
como Chefe da Assessoria Jurídica, a acusação pela prática de condutas
amoldadas ao crime de corrupção passiva agravada, na forma continuada, pelo
fato de, entre os anos de 2014 e 2015, terem recebido valores para favorecer o
escritório de advocacia BC&G Advogados Associados que atuava em diversos
destes PA. Segundo o órgão acusatório, o Ten. BALZANO recebia valores de um
dos sócios desde 2012, quando já era vinculado à Divisão Jurídica do Comando da
1ª RM.
Aos sócios do aludido escritório, a saber, ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e
SANDRA DOS PASSOS SOUZA, foi imputado o crime de corrupção ativa agravada
na forma continuada.
[...]
Cronologicamente, as apurações informam que, no começo de 2014, o
Ten. BALZANO assumiu a carteira do SFPC, ao passo que o Tenente-
Coronel LEMES assumiu a Chefia da Assessoria Jurídica em 10 de setembro de
2014. Na prática, o Ten. BALZANO centralizava os processos administrativos da
carteira do SFPC, enquanto os encarregados apenas verificavam a formalidade
dos atos e os assinavam.
A instrução criminal revelou que o escritório BC&G ADVOGADOS
ASSOCIADOS atuou em inúmeros processos administrativos instaurados na
Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar, referentes ao Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC). O aludido escritório era composto, entre outros,
pelos advogados Dr. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e Dra. SANDRA
DOS PASSOS SOUZA, ora réus e Apelados.
De concreto, os autos elucidaram que o Ten BALZANO agiu com nefasta
ingerência em processos administrativos da carteira do SFPC no âmbito da
Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar de variados modos: amplificava a
gravidade da infração perpetrada; desqualificava o trabalho do advogado
constituído pelos requerentes; exercia uma pressão sobre a condução do
processo; e/ou, no mínimo, sugeria, direta ou indiretamente, a contratação do
escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS ou de dois advogados que o
integravam, os acusados Dr. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e Dra.
SANDRA DOS PASSOS SOUZA. Ademais, o Ten. BALZANO criou embaraços ao
exercício profissional de outros advogados, até mesmo causando a revogação dos
poderes passados para outros advogados por administrados que respondiam a esses
processos administrativos.
A seu turno, o Tenente-Coronel LEMES, na função de Chefe da Assessoria
Jurídica, impulsionava os processos administrativos nos moldes e nos termos
deliberados pelo Ten. BALZANO, ainda que diante de clara afronta aos
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
23/47
princípios do contraditório e da ampla defesa da empresa autuada, como nos
casos da empresa RANCHO SAMUARA LTDA, de CLEOBERTO CORDEIRO
BENAION FILHO e no caso da empresa MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA.
Nos Processos Administrativos (PA) patrocinados pelos advogados acusados, o
Ten. BALZANO e o TC LEMES eram condescendentes com relação às
irregularidades, como atuação sem procuração, como nos casos do BRITADOR
ALVORADA e de LUIZ ANTONIO SCHUELER BARBOSA DE ARARIPE
MACEDO.
A partir de janeiro de 2014, em momento coincidente com o início do exercício de
suas funções no SFPC por intermédio da Assessoria Jurídica da 1ª RM, o Ten.
BALZANO recebeu, para si, do advogado ALBERTO LANG, vantagens
patrimoniais indevidas, consistentes em quantias depositadas em conta bancária
de sua titularidade, cessadas em 13 de janeiro de 2015, um mês antes da
contratação de ALBERTO LANG como Oficial Temporário, em 1º de fevereiro de
2015. Conforme Tabela 1 da denúncia fundamentada na análise dos extratos
bancários, o Ten. BALZANO recebeu R$ 164.732,87 (cento e sessenta e quatro
mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).
Por parte da advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA, desde junho de 2012 –
quando já era Segundo-Tenente vinculado à Divisão Jurídica do Comando da 1ª
RM – até julho de 2015, o Ten BALZANO recebeu em suas contas correntes o
valor de R$ 251.117,25 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e dezessete reais e
vinte e cinco centavos), conforme Tabela 2 da denúncia.
Após 11 de junho de 2015, o Tenente BALZANO passou a receber, indiretamente,
por meio de conta titularizada pela sua esposa RACHEL SARAH MACIEL
BALZANO, os depósitos indevidos efetuados pela advogada SANDRA DOS
PASSOS, alguns provenientes do escritório desta. Conforme demonstra a Tabela 3
da denúncia, foram indevidamente recebidos R$ 62.516,63 (sessenta e dois mil,
quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos), no período de julho a
dezembro de 2015.
A partir do mês seguinte à assunção da Chefia da Assessoria Jurídica, em 10 de
setembro de 2014, o Tenente-Coronel LEMES recebeu, para si, do advogado
ALBERTO LANG, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em quantias
depositadas em conta bancária de sua titularidade, cessadas em 13 de janeiro de
2015, um mês antes da contratação de ALBERTO LANG como Oficial
Temporário, em 1º de fevereiro de 2015. Conforme Tabela 4 da denúncia
fundamentada na análise dos extratos bancários, o TC LEMES recebeu R$
64.470,51 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um
centavos), no período de outubro de 2014 a janeiro de 2015.
Exatamente no mês seguinte ao término dos depósitos efetuados pelo advogado
ALBERTO LANG em seu favor, o Tenente-Coronel LEMES passou a receber,
indiretamente, por meio de conta bancária titularizada por sua esposa, RAQUEL
MATTOS DE FREITAS, vantagens patrimoniais indevidas, consistentes em
depósitos realizados pela advogada SANDRA DOS PASSOS SOUZA e pelo
escritório desta, PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS. De
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
24/47
fevereiro a dezembro de 2015, foram recebidos R$ 104.676,04 (cento e quatro mil,
seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos), conforme Tabelas 5 e 6 da
denúncia.
A partir de fevereiro de 2014, constatou-se relacionamento financeiro entre os
Oficiais acusados, com o depósito de R$ 17.830,07 (dezessete mil, oitocentos e
trinta reais e sete centavos) pelo Tenente-Coronel LEMES em favor do Tenente
BALZANO, ao passo que, de maio a setembro do mesmo ano, foi este quem
depositou, em favor daquele, o total de R$ 17.872,56 (dezessete mil, oitocentos e
setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme Tabelas 8 e 9 da
denúncia.
O Tenente LUCIANO SANT'ANNA BALZANO realizou, também, transferências
bancárias para BIANCA CRISTINA DIAS LEMES GARCIA, filha do primeiro
casamento do Tenente-Coronel CRISTIANO LEMES GARCIA, no valor total de R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme Tabela 10 da denúncia.
Com efeito, encerrada a instrução probatória, exsurge dos autos prova cabal,
robusta e irrefutável da responsabilização criminal dos acusados. Os documentos
e os depoimentos constantes dos autos espancam qualquer dúvida sobre o
cometimento reiterado pelo Ten BALZANO e pelo TC LEMES do crime de
corrupção passiva agravada e pela prática rotineira de corrupção ativa agravada
praticada pelos advogados ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e SANDRA DOS
PASSOS SOUZA.
A prova do recebimento de vantagem indevida em razão da função e do
consequente pagamento de valores pelos advogados para o favorecimento de seu
escritório está escancarada no exame dos extratos bancários dos acusados. Os
reiterados depósitos dos apelados ALBERTO LANG e SANDRA nas contas
correntes dos militares, igualmente apelados, BALZANO e LEMES e de suas
respectivas esposas espelham, por si só, os laços espúrios entre eles,
materializados em transações financeiras não declaradas, provenientes de
favorecimentos auridos da função pública que ocupavam no aquartelamento,
conforme as mencionadas Tabelas.
As tentativas e as justificativas apresentadas pela defesa não resistem ao mínimo
exame quando cotejadas com as robustas provas coligidas aos autos.
A identidade de datas e de valores de alguns depósitos também reforçam a prova
da empreitada criminosa, conforme registrado na Tabela 7 da denúncia. Enquanto
o Tenente-Coronel LEMES recebia vantagens indevidas do apelado ALBERTO
LANG, verifica-se identidade em algumas datas de depósitos efetuados pelo
advogado em favor do Tenente-Coronel LEMES e do Tenente BALZANO, quais
sejam, 6 de outubro de 2014, 4 de novembro de 2014 e 13 de janeiro de 2015.
Como visto, a partir de fevereiro de 2015, o Tenente-Coronel LEMES passou a
receber, indiretamente, por meio de conta bancária de sua esposa, vantagens
patrimoniais indevidas, consistentes em depósitos realizados pela advogada
SANDRA DOS PASSOS SOUZA e pelo escritório desta, PASSOS & DELFINO
ADVOGADOS ASSOCIADOS. Nesse novo cenário, foi constatada identidade de
data de depósito nas contas de RAQUEL e do Ten BALZANO nos dias 13 de
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
25/47
fevereiro de 2015 e 11 de junho de 2015. Aliás, no dia 11 de junho de 2015, o
valor depositado por SANDRA nas contas de RAQUEL e do Ten BALZANO foi
idêntico: exatos R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).
Seguindo o mesmo modus operandi, a partir de julho de 2015, o Tenente
BALZANO passou a receber, indiretamente, as vantagens indevidas, por meio de
conta titularizada por sua esposa, a partir de depósitos efetuados pela advogada
SANDRA DOS PASSOS e pelo escritório desta, consoante exposto. A partir desse
momento, houve identidade constante de datas e de valores das vantagens indevidas
recebidas por ambos os Oficiais por meio de contas bancárias titularizadas por
suas esposas.
Aliás, no que tange aos valores indevidos recebidos nas contas correntes das
esposas dos acusados BALZANO e LEMES (Tabelas 3, 5 e 6), destaca-se que não
poderiam ser remunerações das próprias, o que reforça a comprovação da
corrupção de seus respectivos maridos.
A Sra. RACHEL BALZANO declarou ter como ocupação principal a de advogada
empregada de empresa privada, sendo sua fonte pagadora o escritório
DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS (CNPJ nº 04275667000158). Nessa linha,
de setembro de 2014 a dezembro de 2015, as movimentações bancárias na conta de
RACHEL
SARAGO
MACIEL
BALZANO
intituladas
'recebimento
de
salário' provieram desse escritório. Já RAQUEL MATTOS DE FREITAS consta
como dependente de seu marido – o acusado Tenente Coronel LEMES – e tem como
fonte pagadora a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, sendo professora do
ensino fundamental.
Vale ainda registrar que os valores recebidos pelos acusados e discriminados nas
Tabelas da denúncia não foram declarados à Receita Federal na época dos fatos,
o que também reforça a prova para a condenação.
Depois de os fatos virem ao conhecimento das autoridades, na tentativa de
encontrar uma forma de explicar os valores recebidos indevidamente, o TC
LEMES retificou suas declarações de imposto de renda, incluindo os valores
como se fossem aluguéis recebidos do escritório de advocacia favorecido por ele e
por BALZANO, que tinha sede em imóvel de sua propriedade. As aludidas
declarações de IR retificadas foram anexadas pela Defesa de LEMES, no evento
201 do APM 7000087-47.2019.7.01.000.
Acontece que, inicialmente, durante a fase de inquérito policial militar, o próprio
Ten. Cel. LEMES negou a propriedade do imóvel localizado na Avenida João
Cabral de Melo Neto 850, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ. Inclusive, ajuizou
ação para desconstituir a aquisição, processo que restou extinto por inércia do
autor. No entanto, retificou suas declarações de imposto de renda dos anos-
calendário 2014 e 2015 para fazer incluir, a título de aluguel desse mesmo imóvel,
os valores indicados na denúncia como 'vantagens ilícitas'.
Entretanto, nas versões constantes dos autos do PQS nº 0000247-
90.2016.7.01.0101 (fase inquisitorial), tais valores não estavam declarados, muito
menos a título de aluguel, embora o imóvel constasse da relação de bens desde a
declaração do ano-calendário de 2014. Os coproprietários do imóvel, LUCIANO
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
26/47
BALZANO e RACHEL BALZANO, tampouco declararam tais valores a título de
aluguel. Nessa mesma linha, não faria sentido, se eram simples aluguéis, que o
acusado LEMES tenha negado a copropriedade do imóvel em sede investigativa,
chegando até a ajuizar uma anulação de negócio jurídico, ação que veio a
abandonar.
No PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001, apurou-se que a declaração retificadora
do imposto de renda do ano-calendário de 2015, que fez constar, como aluguéis, os
depósitos recebidos, pelo Coronel LEMES e por sua esposa, do Apelado ALBERTO
LANG, da apelada SANDRA PASSOS e do escritório PASSOS & DELFINO
(documentos 7 e 8 do evento 201 do APM nº 7000087- 47.2019.7.01.0001), foi
entregue à Receita Federal em 6 de fevereiro de 2019, ou seja, APÓS O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA
(18
de
janeiro
de
2019).
Resta, portanto, escancarada a tentativa do acusado LEMES de construir em sua
defesa uma justificativa para legitimar o produto da corrupção.
Parece pouco ou nada crível a versão do recebimento de aluguéis, uma vez que
não foram apresentados contratos de locação que respaldassem essa pretensa
escusa trazida pela Defesa, com o propósito de ventilar ares de normalidade no
repasse de valores, não constando da declaração do Apelado Ten. BALZANO tais
numerários.
Ademais, embora o imóvel em questão (localizado na Barra da Tijuca) estivesse
vazio em agosto de 2015, conforme relatado na denúncia, os militares, pelas
contas de suas esposas, receberam, em setembro de 2015, o valor de R$ 9.250,00
(nove mil e duzentos e cinquenta reais) cada, sendo R$ 18.500,00 (dezoito mil e
quinhentos reais) a título de aluguel desse imóvel em reforma. A qualquer homem
de raciocínio mediano parece ilógico pensar que um imóvel vazio e em reforma
estaria alugado, ainda mais por tal valor expressivo.
Vale ressaltar que, quanto à versão falaciosa de que as quantias recebidas pelos
militares, ora recorridos, LEMES e BALZANO, eram originárias do pagamento
de aluguéis, permanece em xeque a acentuada variabilidade dos montantes
depositados nas contas bancárias dos militares. Conforme a praxe no mercado
imobiliário, os valores correspondentes a aluguéis apresentam visível constância,
previamente reajustados de maneira anual. As variações de datas e de valores
fazem cair por terra essa tentativa da defesa, no afã de legitimar a vantagem
indevida recebida em razão da função militar desempenhada no SFPC.
Com relação ao PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001, a DIRPF do recorrido
LANG do ano-calendário de 2014 (arqs. 6 e 9 do evento 20 do PQS) revela que o
rendimento tributável do réu foi de apenas R$ 20.033,06 (vinte mil, trinta e três
reais e seis centavos). No entanto, o Apelado LEMES retificou sua DIRPF para
declarar que, naquele ano, recebeu do Apelado ALBERTO LANG, nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2014, a soma de R$ 46.113,31 (quarenta e seis
mil, cento e treze reais e trinta e um centavos), maior do que o dobro de sua renda
no ano, pelo aluguel do imóvel, do qual o Embargante LEMES e sua esposa
tinham 50% da propriedade. Além disso, de janeiro a novembro de 2014, o
Apelado ALBERTO LANG depositou R$ 153.101,47 (cento e cinquenta e três mil,
cento e um reais e quarenta e sete centavos) em favor do Apelado LUCIANO
BALZANO, quem, com sua esposa, possui os demais 50% da propriedade do
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
27/47
mesmo imóvel. Como é possível que quem aufere uma renda de pouco mais de R$
20.000 (vinte e mil reais) pague quase R$ 200.000 (duzentos mil reais), dez vezes
mais, somente de aluguel?
Com efeito, a DIRPF do Apelado ALBERTO LANG referente ao ano-calendário
de 2015 (documento 7 do evento 20 do PQS 7000971-76.2019.7.01.0001) revela
que o rendimento tributável do réu, como militar do Exército, foi de R$
74.687,37 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e sete
centavos). Todavia, o Apelado Ten. Cel. CRISTIANO LEMES GARCIA retificou
sua DIRPF com o propósito de declarar que recebeu do Apelado ALBERTO
LANG, apenas no mês de janeiro de 2015, a soma de R$ 18.357,20 (dezoito mil,
trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), praticamente um quarto da
sua renda anual, por um mês de aluguel do imóvel do qual o Apelado Ten. Cel.
LEMES e sua esposa detinham 50% (cinquenta por cento) da propriedade. Além
disso, em janeiro de 2015, o Apelado ALBERTO LANG depositou ainda R$
11.631,40 (onze mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos) em favor
do Apelado Ten LUCIANO BALZANO, quem, com sua esposa, possui os demais
50% da propriedade do mesmo imóvel. Ou seja, não faz sentido que ALBERTO
LANG, em 2015, tenha auferido uma renda de pouco mais de R$ 74.000 (setenta
e quatro mil reais) e tenha pago quase R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de
aluguel somente no mês de janeiro.
A DIRPF da apelada SANDRA PASSOS referente ao ano-calendário de 2015
(documento 14 do evento 20 do PQS nº 7000971-76.2019.7.01.0001) revela que o
rendimento tributável da ré, no exercício da advocacia privada, foi de R$
31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais). No entanto, o Apelado Ten. Cel
CRISTIANO LEMES GARCIA retificou sua DIRPF com a finalidade de declarar
que recebeu de SANDRA PASSOS (por sua esposa Sra. RAQUEL MATTOS), de
fevereiro a dezembro de 2015, a soma de R$ 75.397,41 (setenta e cinco mil,
trezentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), mais do que o dobro da
sua renda anual, pelo aluguel do imóvel do qual o Apelado Ten. Cel. LEMES e
sua esposa tinham 50% (cinquenta por cento) da propriedade.
Além disso, em janeiro, fevereiro e junho de 2015, SANDRA PASSOS depositou
ainda R$ 20.536,25 (vinte mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco
centavos) em favor do Apelado Ten LUCIANO BALZANO, que, juntamente com
sua esposa, possui os demais 50% (cinquenta por cento) da propriedade do mesmo
imóvel. Em síntese, não faz sentido que a apelada SANDRA PASSOS, em 2015,
tenha auferido uma renda de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)
e pago quase R$ 95.933,66 (noventa e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e
sessenta e seis centavos) a título de aluguel somente em 2015.
Analisando a versão da apelada SANDRA, conquanto tenha declarado que havia
sido demitida da empresa MEGA ENERGIA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA. no ano de 2009, tendo procurado nova oportunidade em um escritório
para dar uma mudança em sua carreira, consoante se verifica no evento 20 do PQS
nº 7000971-76.2019.7.01.0001, a apelada SANDRA informou em suas declarações
de imposto de renda dos anos de 2012 (Anexo 10), 2013 (Anexo 11), 2014 (Anexo
12) e 2015 (Anexo 13) a obtenção de rendimentos da empresa MEGA ENERGIA
nos anos de 2011 e 2014. Neste último ano, inclusive, teria recebido rendimentos da
empresa EDK MINERAÇÃO S/A. Ademais, não consta declarado qualquer
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
28/47
rendimento de honorários do escritório localizado na Avenida 13 de Maio, na
cidade do Rio de Janeiro-RJ, em suas declarações. No ano de 2016, apresentou
declaração informando rendimentos no importe de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e
duzentos reais) da PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS, sem
qualquer menção à sala no centro do Rio de Janeiro-RJ (Anexo 14).
A prova documental e testemunhal de que os Apelados Ten BALZANO e Ten Cel
LEMES violaram seus deveres funcionais, de modo a favorecer, efetiva e
reiteradamente, o escritório de advocacia BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS e
seus sócios também é segura e incontestável.
No âmbito da Assessoria Jurídica da 1ª RM, por ordem do TC LEMES, foi criada
uma aparente distribuição de funções para tentar acobertar a empreitada criminosa
conjunta. Na verdade, o Ten BALZANO centralizava tudo que se referia aos PA do
SFPC e despachava diretamente com seu comparsa, o Chefe da Assessoria.
Em seu depoimento colhido pelo sistema audiovisual, a Tenente da Reserva Não-
Remunerada ALINE CORREA CYRINO DE OLIVEIRA, à época dos fatos uma
das encarregadas de carteiras da Assessoria Jurídica da 1ª RM, afirmou:
'[...] que, de 2014 a meados de 2015, o Ten. BALZANO centralizava tudo
referente aos processos administrativos do SFPC; [...] que ele era o
responsável pela carteira, fazia e controlava pessoalmente todos os
procedimentos; [...] que o procedimento preconizado no Exército Brasileiro
era de distribuir os casos aos encarregados, porém o Coronel LEMES
reunia, frequentemente, a Assessoria Jurídica com todos os Tenentes e
ordenava, oralmente, que os procedimentos administrativos do SFPC
fossem todos para o BALZANO; [...] em determinado momento, a ordem do
Cel. LEMES mudou, tendo ele reunido os Tenentes da Assessoria para
dizer que o Ten. BALZANO ia passar os processos para os assessores,
apenas formalmente, porque estava constando como encarregado de tudo.
No entanto, o Ten BALZANO continuaria a concentrar todos os processos'.
A nominada Tenente acrescentou que não conseguia ler o processo todo porque
era colocado em sua mesa com tempo exíguo, justamente antes do Coronel
LEMES despachar com o General. Recordou-se a testemunha que o Ten.
BALZANO colocava cerca de 4 (quatro) processos na mesa dos Tenentes e dizia que
tinham 10 (dez) minutos para analisar os processos, porque o Chefe da Assessoria
Jurídica tinha que levar ao Comandante da 1ª RM. Dessa forma, a testemunha
asseverou que, naquelas condições, apenas dava uma conferida na formalidade,
assinava e rubricava e entregava o procedimento. Ainda segundo seus relatos,
posteriormente aos acontecimentos, os Processos Administrativos do SFPC
passaram a ser efetivamente distribuídos e os encarregados passaram a despachar
com o Chefe da Assessoria Jurídica, discutindo mérito e formalidade".
Segundo a versão dos fatos apresentada pela testemunha Tenente MARCELLE
ESTEVES CAVALCANTE, Oficial que também integrava a Assessoria Jurídica da
1ª RM, ocorreu o seguinte:
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
29/47
'[...] por determinação do Cel. LEMES, todos os trâmites referentes aos PA
do SFPC eram centralizados no Ten. BALZANO. Era ele o responsável pela
carteira e, pessoalmente, praticava atos e diligências e passava para o Chefe
da Assessoria Jurídica, que despachava com o Comandante; [...] a
determinação do Cel LEMES nesse sentido era reafirmada em reuniões
semanais.; [...] que, na época em que constou oficialmente como
encarregada de alguns PA do SFPC, o Ten BALZANO que, na prática, por
determinação da Chefia, monopolizava os procedimentos, não dava tempo a
ela de examinar os autos. Nestas condições, ao receber o PA e com a pressão
do tempo feita pelo Ten BALZANO, apenas assinava onde constava seu
nome'.
O depoimento da Tenente KELLY TANG BEZERRA, igualmente integrante da
Assessoria Jurídica da 1ª RM, foi no mesmo sentido, reforçando as informações
apresentadas por suas colegas. Extrai-se de seu depoimento, em síntese, que foram
feitas reuniões para dividir as carteiras, Ten BALZANO com o SFPC, Presidência
do Cel LEMES. Ademais, conforme relatou, a atribuição dos responsáveis da
carteira era determinada pelo Cel LEMES. Acrescentou que o Cel LEMES debatia
as soluções com os responsáveis pela carteira, e era ele quem despachava com o
General. LEMES analisava as soluções dos processos que os responsáveis da
carteira faziam. Após, fazia a análise de mérito e de formalidade. Houve uma
época em que o Ten BALZANO ficou encarregado de todos os PA do SFPC.
Conclui, afirmando que foi o Cel LEMES quem determinou que o Ten
BALZANO seria o responsável pela carteira de SFPC.
O Tenente-Coronel QCO SYLVIO BARIFOUSE DA ROCHA declarou:
'[...] antes do TC LEMES assumir a Chefia da Assessoria Jurídica, eles
trocaram de função, sendo que a testemunha foi para a função dos PA e
LEMES passou para a Defesa da União. O TC ROCHA afirmou que o Ten.
BALZANO estava na carteira da SFPC desde que o TC LEMES esteva à
frente do PA. Afirmou que, quando LEMES assumiu a Chefia da Assessoria
Jurídica, disse que trataria direto com Ten BALZANO os processos do
SFPC e que a testemunha despacharia o restante dos Processos
Administrativos (PA). Na prática, a carteira do SFPC foi destacada da
carteira de PA quando o Coronel LEMES assumiu a chefia da Assessoria
Jurídica, mas formalmente continuava subordinada à carteira de PA'.
Verifica-se, sem disparidade, que as testemunhas que trabalhavam na Assessoria
Jurídica da 1ª RM foram categóricas e uníssonas ao afirmar que, por ordem do
TC LEMES, o Ten BALZANO centralizava todos os trâmites referentes aos
processos administrativos do SFPC e despachava diretamente com o Chefe da
Assessoria Jurídica.
Ademais, restou absolutamente comprovado que o TC LEMES, nessa condição de
Chefe, imbuído do propósito de acobertar seu conluio com o Ten BALZANO no
tocante ao recebimento de valores indevidos do escritório de advocacia favorecido,
ordenou que fossem cumpridas rotinas que, oficialmente, não eram as que
constavam para a Assessoria Jurídica. No papel, os PA do SFPC estavam
subordinados à carteira de PA de responsabilidade do TC ROCHA, mas, na
prática, por determinação do TC LEMES, não era isso que acontecia.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
30/47
Também, no papel, em determinado momento, os PA do SFPC seriam distribuídos
a outros encarregados, mas, na prática, o Ten BALZANO fazia tudo e
pressionava indiretamente os encarregados, dando-lhes curto tempo apenas para
verificarem as formalidades do procedimento e aporem suas assinaturas. Tudo
isso era feito para simular que o mérito dos PA não era tratado apenas pelo Ten
BALZANO e pelo TC LEMES, os quais recebiam dinheiro em suas contas
correntes e nas de suas esposas, condição sine qua non para favorecer o escritório
de advocacia BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS e seus sócios.
A comprovação do liame entre os Oficiais da Assessoria Jurídica da 1ª RM
acusados e os advogados, ora acusados, restou sobejamente estampada.
O escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS atuou em diversos processos
administrativos instaurados na Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar referentes
ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC). Tal escritório era
integrado, entre outros, pelos advogados Dr. ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA
e Dra. SANDRA DOS PASSOS SOUZA.
A materialidade delitiva arrima-se em farta documentação que instrui os autos,
principalmente as peças jurídicas assinadas pelos advogados acusados, o que
demonstra que o escritório BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS, à época dos fatos,
tinha duas sedes: (1) Avenida João Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 3, sala 404,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; e (2) Avenida Treze de Maio, n. 13, sala 2713,
Edifício Municipal, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Em agosto de 2015, foram realizadas diligências nos locais. Confirmou-se a
existência do escritório BC&G no Centro do Rio de Janeiro, na Avenida Treze de
Maio, n. 13, sala 2713, ao passo que se verificou que o imóvel localizado na Barra
da Tijuca, na Avenida João Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 3, sala
404, encontrava-se vazio naquele momento, aparentemente em obra.
Comprovou-se que ambos os imóveis pertenciam ao Tenente BALZANO, consoante
por ele afirmado e os respectivos registros gerais. Aliás, seu próprio escritório de
advocacia tinha sede, exatamente, na sua sala do Centro do Rio de Janeiro.
Ademais, na declaração de ajuste anual do imposto de renda do Tenente BALZANO
do ano-calendário de 2011, já consta a propriedade de ambos os imóveis. Na
declaração do ano-calendário de 2014, o Tenente BALZANO e sua esposa,
RACHEL SARAGO MACIEL BALZANO, declararam a alienação de parte ideal
(total de 50%) do imóvel da Barra da Tijuca ao Tenente-Coronel LEMES e à esposa
deste, RAQUEL MATTOS DE FREITAS. (...)”
Por sua vez, o Tenente-Coronel LEMES, de quem a esposa é dependente, declarou a
aquisição, de BALZANO e RACHEL, de 50% da sala 404 no prédio situado na
Avenida João Cabral de Mello Neto, n. 850, com quitação em fevereiro de 2014. A
respectiva compra e venda está anotada no registro geral do imóvel.
Ocorre, como já registrado, que o Tenente Coronel LEMES negou essa propriedade
e afirmou ter ajuizado ação cível para anular tal negócio jurídico, a qual deu
origem ao Processo n. 0220193-25.2015.8.19.0001, em maio de 2015, '[...] logo que
tomou conhecimento do fato'.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
31/47
Quanto ao ponto, chamam a atenção três questões. Uma: na petição inicial, o
Tenente-Coronel LEMES e a Sra. RAQUEL alegaram que a aquisição do imóvel foi
feita, indevidamente, por procurador constituído e sem o conhecimento dos autores,
o que não corresponde à realidade, pois a escritura de compra e venda do imóvel
foi assinada pessoalmente pelo Tenente-Coronel LEMES e por RAQUEL. Duas: o
Processo no 0220193-25.2015.8.19.0001 foi extinto sem resolução do mérito, em
decorrência da inércia do autor. Três: a inicial foi subscrita pela advogada Dra.
CÍNTHIA CORRÊA DA SILVA, que também integrava o escritório BC&G
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
A partir de uma análise quantitativa de processos oriundos da Assessoria Jurídica
e arquivados no SFPC entre setembro de 2014 e abril de 2015, durante a chefia
da Assessoria Jurídica pelo Tenente-Coronel LEMES, foi constatado um
favorecimento do escritório BC&G, com base nas seguintes conclusões:
1. O BC&G ADVOGADOS ASSOCIADOS atuou em 88% dos PA, ou seja, em 50
(cinquenta) dos 57 (cinquenta e sete) analisados;
2. Em oito casos, as folhas onde estariam as assinaturas dos advogados do
escritório BC&G foram suprimidas, mas pelo padrão da redação, não há dúvida de
que as peças são oriundas desse escritório;
3. Os Processos Administrativos (PA) defendidos pelo referido escritório foram
arquivados ou resultaram em advertência, enquanto aqueles PA não defendidos
pelo referido escritório tiveram os seguintes desfechos: quatro arquivados; dois
com resultado multa; e um com resultado de cassação do registro (CR);
4. Ocorreram onze casos de troca de defesas por assistência jurídica do
BC&G, sendo que os PA nem precisariam de advogados constituídos para serem
levados a termo.
5. Durante o ano de 2014, houve uma concentração de PA realizados pelo Ten
BALZANO, a qual deixou de ocorrer em 2015.
No que tange, especificamente, às condutas praticadas pelo Ten BALZANO e
endossadas pelo Ten Cel LEMES em determinados PA, a prova também é
irrefutável.
O evento 151 da APM traz o Ofício do Encarregado das diligências, Coronel
LICINIO CORREA DIAS NETO. Sua análise demonstra rigor excessivo nos casos
do RANCHO SAMUARA e da MINERAÇÃO THOMAZINI (não defendidos pelo
escritório BG&G). Diversamente, atuou com falta de rigor no caso de RODRIGO
RODRIGUES (que tentou contratar BC&G) e de FERNANDO MAURÍCIO e da
ACADEMIA CARIOCA DE TIRO (que contratou BC&G).
Apenas à guisa de esclarecimentos, sabe-se que está compatível com a legislação
apenas o caso JOAN MINERAÇÃO.
Neste ponto, trago à colação importantes apontamentos feitos pelo órgão de
acusação em suas alegações escritas e reiterados nas razões recursais (evento 1,
arq. 7), no que se refere às ingerências, com forte viés de parcialidade, do apelado
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
32/47
Ten BALZANO, em processos que tramitaram na SFPC entre 2014 e 2015, in
verbis:
'1. Caso do advogado Dr. ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA.
No caso de PA da empresa de propriedade de FERNANDO MAURÍCIO DOS
SANTOS MATOS, em audiência na Assessoria Jurídica da 1ª RM, na qual o
empresário se fez acompanhar de seu advogado o Dr. ARY ARSOLINO
BRANDÃO DE OLIVEIRA, o Ten BALZANO, de forma autoritária e
antiética, sugeriu troca de advogado, não deixando o causídico falar e
sinalizando que a punição da empresa seria severa se permanecesse o
advogado. Foram sugeridos os serviços do BC&G ADVOGADOS
ASSOCIADOS e FERNANDO MATTOS acabou revogando os poderes do seu
advogado e acatando a indicação do Ten BALZANO.
Os fatos foram confirmados pelo depoimento de ARY e de FERNANDO
MATOS, tendo sido dito, inclusive que LANG fez uma visita à empresa para
oferecer seus serviços.
FERNANDO MAURÍCIO DOS SANTOS MATOS afirmou, em seu
depoimento, que, na 1ª RM, foi chamado pelo Ten BALZANO para
esclarecimento. Foi com Dr. ARY. BALZANO, o acusado, perguntou se ele
tinha relação com FERNANDO HUMBERTO e a testemunha disse que não.
BALZANO disse que, se ele continuasse com o advogado, seria prejudicado
por causa do FERNANDO HUMBERTO. Na audiência, teve discussão.
Como seria prejudicado, decidiu fazer a substituição. Acrescentou que
BALZANO não pediu vantagem, somente disse que ele tinha que trocar
advogado. LANG foi à sua empresa e deixou contato guardado, com duas
outras pessoas, não se recorda o nome delas, todos do BC&G. Falaram que
eram temporários e saíram do EB e que tinham experiência. Não foi muito
tempo antes da infração, um mês ou dois antes. BALZANO não queria deixar
o ARY interceder, participar, que não adiantava ele estar ali. Por fim, a
testemunha declarou que teve que trocar seu advogado pelo acusado LANG
em virtude do cenário construído pelo Ten BALZANO.
2. Casos da empresa RANCHO SAMUARA LTDA. e de CLEOBERTO
CORDEIRO BENAION FILHO.
O Ten BALZANO em uma oitiva de CARLOS RODRIGUES FLORES, sócio-
administrador do RANCHO SAMUARA LTDA, mandou o advogado do
requerente parar de fazer anotações. Após a apresentação de defesa escrita e
durante nova oitiva de CARLOS, o Ten BALZANO expulsou seu advogado
por falta de procuração escrita.
Diante de tal situação, CARLOS entrou em contato com o Cel VALDIR
CAMPOI JUNIOR, seu antigo instrutor quando era atleta de tiro e este, ao
ter contato com o Ten BALZANO, recebeu do acusado a orientação de que
CARLOS trocasse de advogado, porque o que estava fazendo o trabalho não
era bom e estaria prejudicando a empresa.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
33/47
Ao serem ouvidos, CARLOS, Cel CAMPOI e o advogado Dr. CLEOBERTO
CORDEIRO BENAION FILHO confirmaram os fatos.
CARLOS RODRIGUES FLORES afirmou que o Ten BALZANO era agressivo
e fez ameaça de cassação de CRs. Foi pressionado de que ia perder CR e
todos os seus registros de certificação do EB, tudo isso dito pelo Ten
BALZANO. Ameaçou, dizendo que tinha que fazer a coisa muito bem feita,
senão perderia o CR. BALZANO mandou seu advogado parar de escrever
demonstrando evidente aversão ao seu patrono. Soube da indicação do
escritório pelo BALZANO, pelo RODRIGO RODRIGUEZ e pelo advogado.
A testemunha Coronel VALDIR CAMPOI JUNIOR narrou que o Ten
BALZANO falou que o processo estava correndo, e CARLOS FLORES teria
que constituir outro advogado, pois o advogado dele não estava fazendo um
bom trabalho. A única orientação do BALZANO foi com relação ao trabalho
do advogado. A testemunha confirmou que o Ten BALZANO falou algo no
sentido de que o advogado era fraco. Leu a peça e teve a impressão de que o
Dr. BENAION tinha bom conhecimento das normas do EB.
Em seu depoimento, o advogado Dr. CLEOBERTO CORDEIRO BENAION
FILHO declarou, inicialmente, que percebeu um aumento de PA na época do
Ten Balzano. A testemunha também declarou que foi chamado pelo Ten
BALZANO, no episódio que sua arma foi furtada, o qual disse que era muito
grave e perigoso, dizendo que não seria conveniente que o advogado atuasse
em causa própria. Nesse momento insinuou a indicação do escritório dos
advogados acusados, o que foi acatado.
Já no caso de CARLOS, no qual atuou como advogado, o Ten BALZANO
cerceou seu direito de fazer anotações durante a audiência com seu cliente. A
testemunha ouviu o Ten BALZANO dizer que ‘ia fechar aquele negócio’. No
final do procedimento, BALZANO pediu que ele ficasse na sala e que
CARLOS e esposa saíssem. Disse então a testemunha que estes perderiam o
CR se não contratassem o escritório que o BENAION tinha contratado
segundo sua sugestão.
Por coincidência, o escritório era no mesmo prédio em que tinha escritório,
na Avenida 13 de maio, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. BENAION fez
defesa complexa, caso cheio de arbitrariedades. Houve oitiva de CARLOS e
sua esposa. Atendidos pelo Ten BALZANO, este foi bem incisivo, ‘eu vou
fechar aquele negócio’, cerceou seu direito de anotar durante audiência.
BENAION não queria brigar, só queria evitar mais abusos. No final do
procedimento, BALZANO pediu que ele ficasse na sala e que CARLOS e
esposa saíssem. Disse que estes perderiam o CR se não contratassem o
escritório que o BENAION tinha contratado.
CARLOS optou por não contratar o escritório dos advogados acusados
sugerido por BALZANO e, como consequência, teve em seu PA uma decisão
severa com a cassação de seu CR, sem o enfrentamento do mérito da defesa,
sob a alegação de que era intempestiva. Posteriormente, o processo foi
anulado em Brasília. Por fim, BENAION classificou a abordagem de
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
34/47
BALZANO como abusiva e indevida, criando regra inexistente de que
advogado não poderia anotar ou falar com cliente durante a audiência
administrativa e fazendo pressão para indicar um escritório de advocacia.
3. Caso do RODRIGO RODRIGUES DE MORAES.
RODRIGO RODRIGUES foi intimado a comparecer na Assessoria Jurídica
para tratar de seu PA e, na véspera, ligou para o Ten BALZANO perguntando
se poderia levar advogado. O Tenente lhe disse que o advogado não poderia
participar e nem poderia passar informação para o causídico.
Durante sua audiência com o Ten BALZANO, RODRIGO percebeu uma
pressão do Tenente no sentido da gravidade da situação. Nesse contexto, já
tendo recebido por telefone a informação de que não poderia levar o seu
advogado, RODRIGO perguntou se o Tenente poderia indicar um
profissional, momento no qual BALZANO deu-lhe o número de telefone dos
advogados acusados. BALZANO ainda acrescentou que, com esses
advogados, RODRIGO poderia ficar tranquilo, porque teria no máximo uma
advertência.
A Tenente MARCELLE recebeu a nova advogada constituída por indicação
do Ten BALZANO que era vinculada ao escritório da acusada SANDRA e
explicou que o caso de RODRIGO era simples e já tinha modelo de relatório
no sentido do arquivamento.
A dinâmica acima narrada foi confirmada em juízo por RODRIGO
RODRIGUES e pela Ten MARCELLE.
4. Caso da empresa JOAN MINERAÇÃO LTDA.
Em audiência na Assessoria Jurídica, o Ten BALZANO indicou o escritório
BC&G dos advogados acusados e disse que o advogado do empresário
MARCOS DA SILVA FOCA, representante da empresa, não era capacitado
para acompanhar o caso. Na oportunidade, afirmou que a acusada SANDRA
era especialista no assunto. Passados alguns dias, a aludida advogada
entrou em contato com a empresa e apresentou seus honorários de R$
18.000,00 (dezoito mil reais), porém a empresa permaneceu com seus
advogados.
Ao serem ouvidos, MARCOS DA SILVA FOCA e o advogado Dr. RAPHAEL
GONÇALVES C. MOSCHEN confirmaram a indicação por parte de
BALZANO do escritório de LANG E SANDRA.
5. Caso da empresa MINERAÇÃO THOMAZINI LTDA.
JOÃO ANTONIO THOMAZINI declarou que o BALZANO disse que seu
advogado Dr. ARTUR MENDONÇA VARGAS JUNIOR não tinha
competência para fazer a defesa e que queria cassar seu CR. BALZANO
pegou seus dados e depois em seguida recebeu e-mail do escritório de
advocacia. Depois recebeu um e-mail de ALBERTO LANG.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
35/47
BALZANO desmoralizou o Dr. ARTUR e sentiu-se obrigado a contratar outro
advogado sob a ameaça de perder seu CR. O Tenente valorizou a gravidade
da infração e disse que somente o escritório indicado tinha competência para
resolver.
Em seu depoimento, o Advogado Dr. ARTUR MENDONÇA VARGAS
JUNIOR declarou que, no início, quando começou a audiência, BALZANO
não deu acesso aos autos, disse que era procedimento específico do EB.
Advogado disse que, então, JOÃO não prestaria depoimento. Com
dificuldade conseguiu acesso.
BALZANO levava a crer que a matéria era muito específica e que escritório
no Rio tinha capacidade. Ameaçou suspender a CR de seu cliente numa
situação bastante constrangedora. Saiu da audiência triste e sabe que, no
EB, as coisas não são assim. Na oitiva, BALZANO pegou dados e e-mail do
JOÃO, que recebeu e-mail desse escritório. Fizeram proposta de 50 mil,
como se já soubessem de tudo o que se passava com seu cliente. BALZANO
deixou claro que havia escritório no Rio que tinha capacidade técnica para
atender a demanda, citou exemplos de atuação do escritório. A testemunha
disse que o acusado colocou a ‘faca no pescoço’: se não for por essa linha,
vai perder tudo. O BC&G foi o escritório que encaminhou e-mail minutos
depois que eles saíram da audiência. Na audiência houve pressão para
desqualificar seu trabalho como profissional, como se não tivesse capacidade
técnica, e o escritório sim, representado um direcionamento'.
Cabe frisar que as testemunhas de Defesa não presenciaram os fatos e seus
depoimentos em nada fragilizam a robusta prova condenatória.
No exercício da autodefesa, por ocasião de seu interrogatório em juízo, gravado
pelo sistema audiovisual, o recorrido Ten LUCIANO SANT'ANNA BALZANO
afirmou que:
'[...] toda sua vida financeira é declarada, constando de sua declaração junto
à Receita Federal. Consta inclusive em seu imposto de renda recebimento de
aluguéis de outros imóveis que tem. Além disso, expôs que na sua declaração
e na declaração da esposa, tudo o que foi recebido foi declarado. Afirmou
que o valor depositado em suas contas advinha dos aluguéis de sua sala na
Barra da Tijuca. Questionado quanto ao fato de o BC&G, que possuía a
maioria dos processos administrativos do SFPC, funcionar em salas de sua
propriedade, disse que quando você aluga a sala, você não quer saber o que
tem ali. Você quer saber o rendimento que dá sua sala [...]'.
Por sua vez, o apelado Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA declarou que:
'[...] a acusação contida na denúncia é falsa e que nunca atuou em processos
administrativos do SFPC. Sobre o imóvel da Barra da Tijuca, alegou que,
quando seus pais faleceram, vendeu alguns imóveis, o que está declarado em
sua declaração de imposto de renda e com esses valores, em conversa com o
Ten BALZANO, lhe foi apresentada uma sala na Barra da Tijuca. Que achou
interessante esse investimento e o fez com a sua esposa. Acrescentou que fez
um empréstimo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para reforma da sala da
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
36/47
Barra da Tijuca. Declarou que foi feito o retorno de uma parte desse
investimento por autorização do Ten BALZANO, sendo recebido nos últimos
meses de 2014. Que, a partir de Janeiro de 2015 recebeu valores do aluguel
da sala da Barra, por meio de sua esposa, que era coproprietária. Disse,
portanto, que não recebeu valores por meio de pessoa interposta. Sustentou
que os aluguéis funcionavam com sistema de coworking e afirmou que os
aluguéis eram mais valorizados e havia uma oscilação desses valores. E tudo
isso foi feito às claras, com conta corrente, depositado, lançado no meu
imposto de renda e recolhidos os impostos'.
O acusado ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA, em seu interrogatório, também
nega a prática de corrupção. Afirmou que:
'[...] ingressou no escritório BC&G no ano de 2014 e afirmou que BALZANO
externou que estava precisando de gente para trabalhar no escritório dele.
Que era Temporário, não podia permanecer, não iria fechar o escritório e
precisava de gente para trabalhar lá. Disse ainda que BALZANO lhe
apresentou a SANDRA. Também lhe foi apresentado o Ten Cel LEMES.
Afirmou que o acusado BALZANO disse que tinha uma carta de clientes
antiga e do Exército muita gente o procurava precisando de advogado.
Alegou que, em que pese fossem do escritório, o Ten BALZANO e o Cel
LEMES quase não compareciam ao local do escritório. Eram investidores,
que investiram na estrutura do escritório e estavam só almejando, ao final de
seus tempos de serviço, continuar a carreira da advocacia. Os valores foram
depositados na conta de BALZANO e LEMES, pois eles eram sócios
investidores do escritório. Que os depósitos feitos nas contas dos acusados
LEMES e BALZANO foram a título de honorários de consultas, processos
judiciais e processos administrativos. Tratava-se de prestação de contas junto
a sócios do BC&G, acerca dos honorários recebidos no mês anterior'.
A acusada SANDRA DOS PASSOS SOUZA declarou o seguinte:
'[...] que sua relação com Ten BALZANO começou no ano de 2010, quando
fez um contrato de locação. Logo após ter sido demitida, em 2009, da
empresa MEGA ENERGIA. Em conversa com LUCIANO, foi dito por ele que
estava querendo alugar a sala, pois, salvo engano, ele estava se passando
para o Exército. Então, resolveu alugar a sala e firmou um contrato de 5
anos, que foi prorrogado. Começou a trabalhar no escritório e, por ocasião
de conversa com Ten BALZANO, disse que poderia assumir as causas do
escritório caso passasse no concurso do Exército. E assim foi feito. SANDRA
alegou que os valores mencionados na denúncia referentes aos depósitos de
2012 se referem justamente ao período quando começou a fazer a prestação
de contas dos processos do escritório em que ele havia atuado. Não era justo
que não recebesse os valores de processos em que havia atuado 80 ou 90%.
Que dos valores repassados ao Dr. LUCIANO, nas causas que assumiu,
retirava um ‘percentualzinho’ para ela, repassando 80 ou 90%. Assim, eram
feitos os repasses desses valores, assim como, logicamente, o aluguel do
escritório. Mais ou menos em 2013/2014, LUCIANO lhe contou que havia
comprado um imóvel na Barra da Tijuca e perguntou se ela poderia
gerenciá-lo para ele, no tocante à locação do imóvel, sublocações. Ela
concordou. Que os depósitos de 2014 e 2015 eram valores lícitos, oriundos
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
37/47
dessa gestão, dessa locação de espaços (coworking) que ela fazia. Não era só
a sala. Havia um espaço corporativo, no qual era alugado auditório. Isso
majorava um pouco a locação. Então, os depósitos transferidos para Sra.
RAQUEL MATOS e RACHEL SARAGO eram prestação de contas desse
imóvel da Barra da Tijuca. Então, todo o tipo de transação mencionada na
denúncia se refere à transações lícitas. A acusada foi enfática ao declarar
que os depósitos feitos diretamente a BALZANO, a partir de 2012, foram em
razão de prestação de contas de processos no qual recebeu
substabelecimentos sem reservas nas causas do escritório'.
É perceptível que as versões dos acusados colidem entre si. Enquanto os apelados
militares BALZANO e LEMES sustentaram que os valores denunciados como
ilícitos eram provenientes de "aluguéis", a apelada civil SANDRA afirmou que se
tratavam de um sistema de coworking independente e honorários dos casos do
Ten BALZANO. O apelado ALBERTO LANG, por sua vez, disse que se tratava de
honorários do escritório, não fazendo menção aos supostos aluguéis, embora essa
seja a versão esposada pelos acusados que receberam os valores.
Essa discrepância de versões apenas reforça a prova de condenação. Nenhuma
das versões apresentadas pelos acusados tem o condão de legitimar os valores
recebidos. Quer seja por aluguéis, quer seja por honorários ou por
investimento, em nenhuma hipótese, poderiam os envolvidos, no processamento e
no desfecho dos PA do SFPC, indicar advogados para as defesas dos aludidos
procedimentos e ter movimentação financeira com eles. Os acusados militares
criavam dificuldades e vendiam facilidades ao indicar o escritório do qual recebiam
valores em suas contas e de suas esposas.
Também não se pode olvidar que o Ten BALZANO era proprietário desse escritório
antes de ingressar nas fileiras do Exército Brasileiro e o manteve com
favorecimentos durante sua passagem pela Assessoria Jurídica da Força Terrestre,
criando, com a participação do TC LEMES, um esquema de corrupção.
[...]
As proposições dos acusados de legitimarem as movimentações bancárias entre
suas contas correntes são inverossímeis ou pouco críveis, além de não terem o
condão de sequer fazerem sombra à robustez da farta prova documental e
testemunhal produzida nos autos.
[...]".
À luz da pormenorizada fundamentação fática e jurídica declinada no
corpo do acórdão, constata-se que, diversamente do que insistem os recorrentes, os
elementos probatórios reunidos nos autos receberam minuciosa análise, nos limites
necessários ao deslinde do caso. E nada há a aclarar. Não se extraem, dos
fundamentos do Acórdão, quaisquer contradições, obscuridades ou omissões
capazes de gerar incerteza sobre o que foi decidido, que possa justificar os presentes
Embargos de Declaração, como querem fazer crer os Embargantes.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
38/47
Pelo contrário, as teses postas à apreciação da Corte foram avaliadas,
com fundamentos indiscutíveis. Não há, portanto, aceitar-se as teses defensivas de
violação de normas constitucionais. O Acórdão vergastado encontra-se em absoluta
consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Tem-se, isso sim, que o Acórdão recorrido não se afigura lacunoso ou
obscurso, tampouco gerou qualquer incerteza sobre as condutas dos embargantes.
Isso porque restou fartamente comprovada a prática de corrupção pelos Embargantes
LUCIANO SANT’ANA BALZANO, CRISTIANO LEMES GARCIA, ALBERTO
LANG GUEDES PEREIRA e SANDRA DOS PASSOS SOUZA, no contexto de
processos administrativos em trâmite na Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar,
referentes ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), nos anos de
2014 e 2015.
As teses defensivas contrariam as provas dos autos, quando
apresentam argumentos visando justificar os valores creditados em suas contas
bancárias e nas de suas esposas. Apesar de afirmarem que decorriam de aluguéis,
nenhuma prova disso foi apresentada. Certo é que nenhum contrato de
locação/comodato/coworking foi apresentado pelos Embargantes.
Além disso, como bem exposto no acórdão, não se verifica, nos
depósitos que os embargantes alegam ser decorrentes de aluguéis, a
continuidade do recebimento de tais valores, típica de aluguéis, de regra
mensal. Como consabido, além de continuidade, valores de aluguel são fixados
em contrato por tempo determinado e não variam mensalmente. Tudo isso
demonstrado nos dados obtidos com a quebra de sigilo, prova documental e
apreciada no acórdão. As teses defensivas também tentam desqualificar as
testemunhas arroladas pelo MPM, simplesmente acusando-as de mentir, de serem
falaciosas, mas sem apresentar mínima prova que corrobore tais alegações. O fato de
as testemunhas terem processos de seu interesse na referida assessoria jurídica não
as desqualifica. Pelo contrário. Somente por terem processos de seu interesse é que
foram pressionadas pelo Embargante BALZANO para que desconstituíssem seus
advogados e contratassem os indicados por BALZANO. Assim, mais do que
presenciaram os fatos que narraram, foram diretamente achacadas por BALZANO.
Logo, as teses defensivas a esse respeito não se sustentam.
Com relação aos valores que foram creditados nas contas correntes dos
Embargantes, apesar de afirmarem que são lícitos, não apresentaram prova que
ampare tais afirmações. E as informações constantes dos relatórios obtidos com
quebra de sigilo bancário mostram o contrário, que os valores que receberam
não têm origem lícita. E que os Embargantes que fizeram os depósitos sequer
tinham renda compatível com os valores transferidos, como bem asseverou o
acórdão embargado. E ainda que havia relacionamento próximo entre eles, como
se extrai das próprias razões dos embargos.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
39/47
Tudo isso foi analisado e exposto no acórdão embargado com clareza
solar, não deixando margem de dúvida sobre a autoria e a materialidade dos delitos
imputados aos Embargantes.
Neste ponto, cabe ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a
rebater cada um dos argumentos da Defesa, bastando fundamentar a Decisão,
expondo suficientemente as razões de decidir, exatamente como se deu no caso
presente. Nessa esteira, vale destacar os seguintes julgados do E. Supremo Tribunal
Federal:
"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
APRECIADA
PELO
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A
omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a
revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art.
535 do CPC. 2 . O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente,
revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED,
Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-
AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu,
o acórdão embargado restou assim ementado: 'AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 599 DO STF. LEI N. 8.950/94'. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 396882 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
26/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 20-04-2015 PUBLIC
22- 04-2015.)
"RECURSO
ORDINÁRIO
EM
“HABEAS
CORPUS”
–
PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR (CPP, ART. 318,
II) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA IMPOSSIBILIDADE DE
ASSISTÊNCIA
E
TRATAMENTO
MÉDICOS
ADEQUADOS
NO
ESTABELECIMENTO PENAL A QUE SE ACHA PRESENTEMENTE RECOLHIDO
O RECORRENTE – (...) – DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS
QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
MOTIVAÇÃO 'PER RELATIONEM' – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL
DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO.
LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL
DA
MOTIVAÇÃO 'PER RELATIONEM' – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-
constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per
relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da
Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se,
expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a
anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a
informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a
promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
40/47
reportou como razão de decidir. Precedentes. INADMISSIBILIDADE DE EXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE 'HABEAS CORPUS' – O
processo de 'habeas corpus', que tem caráter essencialmente documental, não se
mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a
análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de
conhecimento. Precedentes". (RHC 120351 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015.)
Assim, não se configuraram as alegações feitas pelos Embargantes de
que o acórdão embargado ignorou as provas documentais e testemunhais, vez que de
uma simples leitura do acórdão, verifica-se detalhada análise das provas
testemunhais e documentais, inclusive quebra de sigilo bancário.
Também não há como aceitar mera alegação de que foi falaciosa a
afirmação da Ten ALINE CYRINO de que o TC LEMES teria dado a “ordem” de
centralização. A testemunha integrou a assessoria jurídica que o TC LEMES
chefiava, participou de reuniões e presenciou essa ordem, também dirigida a ela.
De igual modo, a alegação de que todos os depósitos e transações
financeiras têm origem lícita e declarada não foi comprovada pelos Embargantes e
restou cabalmente demonstrada a sua ilicitude na quebra de sigilo bancário,
perfeitamente analisada na fundamentação do acórdão, sem qualquer contradição ou
omissão. Alguns dos depósitos, como bem esclarecido no acórdão hostilizado,
sequer eram compatíveis com a renda dos depositantes. E constatou-se, com
relação aos que foram apontados como aluguéis do imóvel situado na Barra da
Tijuca no Rio de Janeiro, que nas datas mencionadas nos autos o imóvel
descrito estava em reforma e vazio. Não é crível que estivesse alugado. Muito
menos, pelo valor declarado. As justificativas apresentadas pelos embargantes
não são corroboradas pelas provas dos autos.
Ainda, quanto à retificação da declaração de imposto de renda do
Embargante LEMES, que a Defesa alegou ter sido feita no prazo legal, em nenhum
momento foi exposto no acórdão que foi ilegal. O que ficou claro é que só foi feita
após o recebimento da denúncia, com o claro objetivo de legitimar os valores
recebidos indevidamente. Não é verossímil a afirmação de que o Embargante
LEMES não sabia da existência do inquérito, vez que foi ouvido no IPM. Assim,
sobre essa questão, nenhuma contradição ou obscuridade surge dos autos, diante da
quebra de sigilo bancário, prova documental irrefutável.
No que concerne à alegação de que não foi especificado nenhum fato
típico punível na denúncia, uma simples leitura da peça exordial demonstra o
contrário, sem nenhuma dúvida. As condutas dos embargantes estão perfeitamente
delineadas.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
41/47
Quanto à alegação do Embargante BALZANO de que o acórdão
embargado foi omisso na fundamentação de sua condenação, vez que se limitou a
reproduzir a denúncia, por óbvio, tal não ocorreu. Do exame do acórdão embargado
constata-se a avaliação das provas testemunhais e documentais que levaram à
condenação do Embargante. Tal alegação não passa de mera ilação do Embargante,
visando obter a modificação do acórdão para absolvê-lo.
A contradição apresentada pelo Embargante LEMES de que no
acórdão embargado foi considerado que ele teria determinado a centralização dos
processos a cargo do Ten BALZANO, no início de 2014, vez que ele somente
assumiu a Chefia da Assessoria Jurídica em setembro de 2014, não se sustenta. O
trecho do acórdão em que são analisadas as condutas de LEMES considerou suas
condutas a partir da data em que ele assumiu a chefia da referida assessoria jurídica,
10 de setembro de 2014. E não a partir da data em que BALZANO foi lotado na
assessoria jurídica.
No que se refere à ausência de ato de ofício, mencionada pelos
embargantes BALZANO e LEMES, ficou claro nos autos que os Embargantes
praticaram atos de ofício segundo os seus interesses e os dos advogados, também
embargantes. E não de acordo com o que seria compatível com os processos
administrativos examinados. O que significa dizer que deixaram de praticar o ato de
ofício correto, quando cassaram CRs pelo simples fato de não ter sido aceita a
indicação dos advogados embargantes, em casos que não seria passiveis de
cassação. Ou quando aplicaram simples advertências em casos patrocinados pelos
advogados que indicaram, que mereciam penalidade mais grave. Registre-se que
houve decisões anuladas por superiores dos Embargantes.
Portanto, com relação a todas essas alegações, o conjunto probatório
dos autos demonstra que nada há de contraditório na fundamentação do acórdão
embargado, que não deixou de apreciar qualquer prova constante dos autos. Todas
foram examinadas e levaram à conclusão irretocável de que os Embargantes
efetivamente praticaram os crimes que lhes foram imputados e que a condenação
está plenamente justificada.
Da mesma forma, no tocante à dosimetria da pena, não há reconhecer-
se os vícios ou contradições alegados pelos Embargantes. Não há o que reparar nas
penas impostas no acórdão hostilizado, visto que foi aplicada por essa E. Corte
Castrense de forma coerente e bem fundamentada em todas as suas fases, estando
perfeitamente proporcionais às condutas delituosas dos Embargantes. Para maior
clareza, destaca-se o seguinte trecho do voto condutor, in verbis:
"Passemos, pois, à aplicação conjunta das respectivas penas ante a semelhança das
circunstâncias pessoais dos ora condenados LUCIANO SANT’ANNA BALZANO e
CRISTIANO LEMES GARCIA (corruptores passivos – art. 308 do CPM) e
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
42/47
ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e SANDRA DOS PASSOS SOUZA
(corruptores ativos – art. 309 do CPM).
Na primeira fase de dosimetria penal, atentando-se para as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, os acusados são réus primários e detentores de bons
antecedentes, não se colhendo dos autos informações desabonadoras a ponto de
incrementar a pena-base, situação a ensejar sua fixação no mínimo legal
abstratamente cominado para os crimes dos artigos 308 (corrupção passiva) e 309
(corrupção ativa) do CPM, quais sejam, em 2 (dois) anos e 1 (um) ano de reclusão,
respectivamente.
Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou
atenuantes a considerar.
Na última fase de dosimetria penal, não encontramos causas de diminuição, no
entanto, se fazem presentes as majorantes previstas no § 1º do art. 308 e no
parágrafo único do art. 309, ambos do CPM – corrupção exaurida, consistente na
prática de atos com infringência do dever funcional (tal como se demonstrou sua
ocorrência indevida por diversas vezes ao longo da fundamentação – recebimento,
mediante depósito bancário, de vantagens indevidas pelo Ten BALZANO e pelo
Ten Cel LEMES, os quais, no exercício de suas funções, seja de responsável pela
carteira do SFPC, seja de Chefe da Assessoria, conduziam os processos
administrativos da Assessoria Jurídica da 1ª Região Militar com flagrante ofensa
aos deveres funcionais de imparcialidade e de impessoalidade, considerando que
as menciondas transferências foram realizadas pelo Ten ALBERTO LANG
GUEDES e pela civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA PEREIRA, essa situação
resulta no aumento de 1/3 (um terço), elevando as penas ao patamar de 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses de reclusão para os réus Ten LUCIANO SANT’ANNA
BALZANO e Ten Cel CRISTIANO LEMES GARCIA (corruptores passivos) e de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para os réus Ten ALBERTO LANG
GUEDES PEREIRA e a civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA (corruptores ativos).
Na esteira desse entendimento, tendo em vista que foi constatada a prática em
multiplicidade dos crimes corruptivos pelo apelado Ten BALZANO nas datas
detalhadamente indicadas nas tabelas das fls. 15, 16, 17 e 18 da DENÚNCIA –
evento 1, arq. 1, e pelo apelado Ten Cel LEMES nas datas mencionadas nas tabelas
das fls. 19 e 20 da DENÚNCIA, mediante movimentações bancárias realizadas pelo
Ten ALBERTO LANG GUEDES e pela civil SANDRA DOS PASSOS SOUZA
PEREIRA, em idênticas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo de execução e
outras semelhantes, mister considerar as condutas dos agentes, por ficção jurídica,
como uma unicidade delitiva (crime continuado ou continuidade).
Entendo, portanto, incidir no caso em questão, por oferecer critérios mais justos e
proporcionais à fixação da pena, em detrimento do art. 80 do CPM (menos
favorável aos réus), o agravamento previsto no art. 71 do Código Penal Comum,
dispositivo reconhecidamente aplicado no âmbito da Justiça Militar da União, com
base na jurisprudência assente na egrégia Corte Superior Castrense (Apelação nº
7000737-56.2021.7.00.0000, Relator Ministro Alt Esq CLAUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, julgamento em 7/4/2022, publicação em 25/5/2022).
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
43/47
Nesse contexto, considerado que o quantum da exasperação na continuidade
delitiva se relaciona com o número de infrações penais perpetradas (vide STJ -
REsp 1448566/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, DJe
25/02/2016), haja vista que foram constatadas e provadas as práticas de mais de 7
(sete) atos de corrupção passiva por parte do Ten BALZANO (tabelas constantes
das fls. 15/18 da DENÚNCIA) e também, acima de 7 (sete) vezes, por parte do Ten
Cel LEMES (tabelas das fls. 19 e 20 da DENÚNCIA), mediante movimentações
bancárias realizadas pelo Ten ALBERTO LANG GUEDES e pela civil SANDRA
DOS PASSOS SOUZA PEREIRA, que são os corruptores ativos da engrenagem
criminosa, passo a aplicar a majoração em seu patamar máximo previsto em lei,
qual seja, 2/3 (dois terços). Passo a explicar.
A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que o
critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se
tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as
frações de aumento de: um sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto
para 3 (três) infrações; um quarto para 4 (quatro) infrações; um terço para 5
(cinco) infrações; um meio para 6 (seis) infrações; e dois terços para 7 (sete) ou
mais infrações. É justamente esta última hipótese que se aperfeiçoa tecnicamente
ao caso sub examen.
Nesse diapasão, cito a Apelação nº 7000579-35.2020.7.00.0000 de relatoria do
eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, publicada no DJe em
16/12/2020, in litteris:
'EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
FURTOS QUALIFICADOS. ART. 240, §§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO
DA
PENA.
MINORANTE
INOMINADA.
INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS.
DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS ANTES DE INICIADA A AÇÃO
PENAL
MILITAR
(APM).
VOLUNTARIEDADE.
INCIDÊNCIA
DA
REDUÇÃO DA PENA PREVISTAS NOS §§ 2º E 7º DO ART. 240 DO CPM.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
(...)
4. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena prevista
no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2
(duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4)
para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio
(1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais
infrações (...)'.
Ainda nesse sentido, cito o entendimento do colendo Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
'HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARAÇO ÀS
INVESTIGAÇÕES DE CRIMES RELACIONADOS A ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS.
EXTORSÃO
MAJORADA
(2VEZES).
CONCUSSÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA COMUM E ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE
AUMENTO. EXCESSO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
44/47
1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de
majoração de pena referente à continuidade delitiva comum, aplica-se a
fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5 para três
infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis
infrações e 2/3 para sete ou mais infrações.
(...)
5. Habeas corpus concedido para reduzir as frações de aumento da
continuidade delitiva e, em consequência, redimensionar a pena final do
paciente, nos termos do voto.'. (Habeas Corpus nº 486.118/RJ. Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma - STJ, DJe de 26/03/2019.)
Na espécie, conforme explicitado anteriormente, observa-se que ficaram
comprovadas 12 (doze) transferências bancárias indevidas do apelado ALBERTO
LANG para o apelado Ten BALZANO (tabela da fl. 15 da DENÚNCIA), no total
de R$ 164.732,87 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e
oitenta e sete centavos); 68 (sessenta e oito) depósitos indevidos da apelada
SANDRA para a conta corrente do apelado Ten BALZANO (tabela das fls. 16 e 17
da DENÚNCIA), totalizando o montante de R$ 251.117,25 (duzentos e cinquenta e
um mil, cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos); 7 (sete) repasses de verbas
não declaradas do escritório de advocacia PASSOS & DELFINO ADVOGADOS
ASSOCIADOS em benefício do apelado Ten BALZANO, resultando no recebimento
de R$ 62.516,63 (sessenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três
centavos).
Por parte do apelado Ten Cel LEMES, contabilizou-se o seguinte: por 4 (quatro)
vezes, recebeu quantias indevidas do apelado ALBERTO LANG, conforme
detalhado na tabela de fl. 19 da DENÚNCIA, no total de R$ 64.470,51 (sessenta e
quatro mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos); por 9 (nove)
vezes, foi beneficiado com transferências bancárias oriundas da apelada SANDRA,
conforme demonstra a tabela de fl. 20 da DENÚNCIA, no total de R$
75.397,41 (setenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e um
centavos); por 4 (quatro) vezes, recebeu valores indevidamente vindos da conta
bancária do escritório PASSOS & DELFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS, na
forma da tabela de fl. 20 da DENÚNCIA, no total de R$ 29.278,63 (vinte e nove
mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos).
Considerando que o somatório das infrações cometidas pelos acusados, ora
apelados, extrapolaram, em muito, o limite de 7 (sete) infrações penais, por lógica
da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 2/3 (dois terços) quando
do cálculo da pena.
Ao final, apresenta-se como unificada e definitiva a pena individual de 4 (quatro)
anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão para os réus LUCIANO SANT’ANNA
BALZANO e CRISTIANO LEMES GARCIA e de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão para os réus ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e
SANDRA DOS PASSOS SOUZA".
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
45/47
Novamente, verifico totalmente descabidas as indagaçãoes defensivas
sobre eventuais contradições ou omissões passíveis de serem observadas no trecho
acima. Pelo contrário, a fundamentação do acórdão, nesse aspecto, foi suficiente e
os motivos dos aumentos de pena incidentes foram, categoricamente, descritos no
acórdão, não permitindo margem para questionamentos, não comprovados.
O que se verifica é que as penas aplicadas estão tecnicamente
balizadas e perfeitamente adequadas, compatíveis e proporcionais à dimensão do
caso em tela.
Assim, também nada há a elucidar sobre a dosimetria das penas.
Na realidade, o que se observa nos presentes Embargos de Declaração
é apenas uma repetição dos argumentos defensivos lançados nas razões de Apelação,
com nítida intenção protelatória e de rediscussão do mérito, o que é inadmissível em
Embargos de Declaração.
Conforme visto detidamente nesta exposição, nenhuma das questões
apontadas pelos Embargantes deixou de ser apreciada no acórdão embargado. Tudo
quanto foi alegado não passa de ilações descabidas, meras alegações sem provas,
visando a absolvição dos Embargantes.
Repita-se que a decisão dessa Egrégia Corte Castrense, foi unânime,
tanto quanto às preliminares, como em relação ao mérito, estando o Acórdão
recorrido devidamente fundamentado, inexistindo qualquer vício que, minimamente,
ampare os presentes Embargos, nitidamente protelatórios e com claro objetivo de
rediscussão dos fatos e das provas já amplamente discutidos.
Assim, nada há a reparar ou esclarecer no acórdão embargado, que
merece ser mantido integralmente.
Percebe-se, portanto, que os presentes aclaratórios foram opostos não
para esclarecer, mas para rediscutir as provas e as penas, com intuito claramente
protelatório, vez que não se configurou nos autos qualquer hipótese de contradição,
omissão ou ambiguidade a ser reparada.
Nesse viés, é a remansosa jurisprudência desse Superior Tribunal
Castrense, da qual citamos, a título exemplificativo, o seguinte aresto, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. AUSÊNCIA
DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não
havendo omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no Acórdão
recorrido, inviável o manejo dos Embargos de Declaração com o fim de rediscutir
matéria já exaustivamente debatida, merecendo, ainda, serem declarados
protelatórios, na forma do art. 127 do RISTM. Agravo Regimental conhecido e não
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
46/47
acolhido. Decisão unânime". (Agravo Regimental 0000020-27.2014.7.06.0006 UF:
DF Decisão: 05/10/2017 Data da Publicação: 27/10/2017 Vol: Veículo: DJE.
Ministro Relator. Artur Vidigal de Oliveira.)
Ainda nesse sentido:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IN
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA
CONSTITUÍDA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.
CIVIL. PROCESSO SELETIVO. FORÇA AÉREA BRASILEIRA. MATÉRIA DE
MÉRITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PGJM.
ACOLHIMENTO.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
AGRAVO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos
Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de
aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. 2. Se a Defesa opõe os Embargos de
Declaração para discutir matéria absolutamente estranha ao objeto do Acórdão
recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos, ainda mais
quando revelada a clara pretensão de revolver matéria preteritamente decidida
pela Corte em outros instrumentos processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão
embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de
Declaração não devem ser conhecidos. 4. Preliminar acolhida. Embargos de
Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade". (Embargos de Declaração
nº 7000445-71.2021.7.00.0000, Relator Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
do julgamento: 09/09/2021, data da publicação: 17/09/2021.)
Cabe gizar que, apenas em casos excepcionais, tais como erro material
ou inequívoca falha na prestação jurisdicional, os Embargos Declaratórios se
destinam a modificar a essência do julgado, o que não tem assento nos presentes
aclaratórios. Isso porque tudo quanto foi deduzido em juízo no recurso de Apelação
obteve a devida prestação jurisdicional.
Em última análise, e apenas para reforçar o que foi dito nas primeiras
linhas deste voto, ao que me parece, os denodados causídicos utilizaram-se de via
absolutamente inadequada para lograr a reforma do Acórdão, uma vez que não
podem se valer do recurso cabível, que seriam os Embargos Infringentes, porquanto
a decisão atacada foi unânime e o art. 539 do CPPM apregoa, expressamente, que,
em tais casos, não cabem infringentes.
Por derradeiro, se a preocupação maior dos embargantes era
prequestionar a matéria, para fins de interposição de recurso constitucional, no
tocante, conforme textualmente frisado pelo embargante, ao exame do art. 5º, incisos
XL, LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa), e do art. 133,
ambos da Constituição Federal de 1988, deve ter como alcançada tal pretensão, uma
vez que basta agitar o tema em sede de declaratórios para ver atendida a exigência
do prequestionamento, conforme já tem assentado a Suprema Corte (RE nº
273.791/SP – Rel. Min. Sepúlveda Pertence – julg. 15/8/2000 – Primeira Turma e
Enunciado nº 356 da Súmula do STF).
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/03/2023, 14:21
:: 40001349055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=faabd81e2af2584...
47/47
Portanto, afugentadas todas e quaisquer indicações de vícios
processuais ventilados pela Defesa, reconhece-se como insubsistente a pretensão de
infligir efeitos modificativos ao Acórdão embargado, bem como é dada como
prequestionada a matéria constitucional trazida pelo recorrente, para que,
eventualmente, alcance a instância extraordinária.
Com efeito, os Embargos de Declaração tratam-se apenas de novo
pleito com novas palavras e roupagem diferente, porquanto todos os aspectos
levantados pelos embargantes neste recurso já foram pontualmente apreciados com
fulcro no vasto acervo probatório constante dos autos, não havendo, ipso facto,
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Consoante se observa de tudo o que foi exposto, os Embargantes
tencionam somente revolver a matéria de prova já amplamente debatida e apreciada,
o que não é admissível, como se sabe, em sede do vertente instrumento.
Não há contradição a ser sanada no Acórdão vergastado nem necessita
de complementação a prestação jurisdicional, pelo que estão salvaguardados os
Princípios Constitucionais insertos no art. 5º, inciso XXXV (inafastabilidade de
apreciação pelo judiciário de lesão ou ameaça a direito), e art. 93, inciso IX
(fundamentação das decisões judiciais).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher parcialmente
os presentes Embargos de Declaração opostos pelas Defesas constituídas
de ALBERTO LANG GUEDES PEREIRA e de CRISTIANO LEMES GARCIA, e
por LUCIANO SANT’ANNA BALZANO e por SANDRA DOS PASSOS SOUZA,
ambos em causa própria, apenas com a finalidade de reconhecer como
presquestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º, incisos
XL, LIV e LV, e do art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988, mantendo, no
entanto, o entendimento de que os demais temas reclamados pelos embargantes
foram enfrentados em toda sua inteireza, sem que remanesça quaisquer vícios de
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade passíveis de reparo no Acórdão
embargado.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349055v15
e do código CRC 5fd1e046.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 7/3/2023, às 17:37:19
7000650-66.2022.7.00.0000
40001349055 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR